Tribunal: TJMT
Processo: 0012285-04.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012285-04.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Peculato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), CRISTIANO GUERINO VOLPATO - CPF: 630.168.931-34 (APELANTE), EDUARDO RIBEIRO MACHADO FERREIRA - CPF: 034.388.791-66 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (APELANTE), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), CRISTIANO GUERINO VOLPATO - CPF: 630.168.931-34 (APELADO), EDUARDO RIBEIRO MACHADO FERREIRA - CPF: 034.388.791-66 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), NASSER OKDE - CPF: 314.188.641-53 (APELADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRELIMINARES –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MINISTERIAL – INVIABILIDADE
–
SOBRESTAMENTO DO FEITO:

INVIÁVEL A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE VÁRIOS JÁ FORA JULGADO (ENUNCIADO 235 DO C. STJ) – MEDIDA PROCRASTINATÓRIA –

PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INIDONEAMENTE – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO

MINISTERIAL:
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1o DA LEI No 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4o, ARTIGO 1o, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos acusados, contra sentença condenatória que os condenou pela prática dos crimes de peculato (art. 312, caput, c/c art. 327, §2o, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o, §1o, II, Lei 9.613/98), em razão de esquema criminoso que desviou recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso mediante emissão de cheques a empresas fantasmas, totalizando R$ 3.199.725,20, entre maio de 1999 e novembro de 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro; (iii) determinar se a dosimetria das penas foi realizada adequadamente; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4o do art. 1o da Lei 9.613/98 e da delação premiada ao réu Nilson Roberto Teixeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prescrição da pretensão punitiva, pois o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal simultaneamente aos recorrentes, impedindo o trânsito em julgado da condenação.

4. É inviável o sobrestamento do feito para julgamento conjunto com outros processos da mesma operação, conforme Súmula 235 do STJ:
"É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado"
.

5. A competência é da Justiça Estadual, pois os crimes envolveram desvio de recursos públicos estaduais, sem qualquer interesse da União, não havendo crimes eleitorais ou conexão com crimes federais.

6. A materialidade e autoria dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo documentos, depoimentos testemunhais e confissão do corréu José Geraldo Riva, que detalhou o esquema criminoso.

7. O esquema criminoso consistia na criação de empresas fantasmas pelos contadores José e Joel Quirino, emissão de cheques da Assembleia Legislativa em favor dessas empresas, endosso dos cheques por servidores da ALMT, e posterior troca dos cheques na Confiança Factoring ou saque direto no caixa.

8. A dosimetria da pena merece reparo, pois foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime) com fundamentação inidônea, por se referirem a elementos próprios do tipo penal ou já considerados na causa de aumento.

9. Inexistem elementos nos autos para aferi a conduta social e a personalidade dos apelantes, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

10. A fração de 2/3 para a continuidade delitiva está correta, considerando o elevado número de crimes praticados (64 vezes o peculato e 8 vezes a lavagem de dinheiro).

11. Não é cabível a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4o do art. 1o da Lei 9.613/98, pois já foi aplicada a continuidade delitiva com a mesma fração, o que configuraria
bis in idem
.

12. É cabível a aplicação da delação premiada ao réu Nilson Roberto Teixeira, pois sua colaboração não se limitou à confissão espontânea, tendo esclarecido a participação de outros integrantes do esquema criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos defensivos
parcialmente providos
apenas para readequar as penas impostas. Recurso ministerial
desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva não pode ser reconhecida quando o Ministério Público interpõe recurso de apelação criminal simultaneamente aos recorrentes. 2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena exige fundamentação idônea, não podendo considerar elementos próprios do tipo penal ou já utilizados como causa de aumento, sob pena de bis in idem. 3. O elevado prejuízo causado ao erário constitui fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 4. É inviável a aplicação simultânea da causa de aumento de pena prevista no §4o do art. 1o da Lei 9.613/98 e da continuidade delitiva com a mesma fundamentação, por caracterizar bis in idem.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 59, 60, 66, 69, 71, 312, caput, 327, §2o; Lei 9.613/98, art. 1o, §1o, II, §4o; Lei 9.807/99, art. 14; CPP, art. 80.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira,

Nilson Roberto Teixeira, Cristiano Guerino Volpato, Nasser Okde
e
Geraldo Lauro
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal no 12285-04.2009.811.0042, em que os condenou:

-
Geraldo Lauro
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1o, §1°, inciso II da Lei no. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
Cristiano Guerino Volpato
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1o, §1°, inciso II da Lei no. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
Nasser Okde
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1o, §1°, inciso II da Lei no. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
Juracy Brito
, pela prática dos crimes previstos no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1o, §1°, inciso II da Lei no. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, bem como a perda da função pública;

-
José Quirino Pereira
, pela prática do crime previsto no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1o, §1°, inciso II da Lei no. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido;

-
Joel Quirino Pereira
, pela prática do crime previsto no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1o, §1°, inciso II da Lei no. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido;

-
Nilson Roberto Teixeira
, pela prática do crime previsto no Artigo 312, caput, c/c artigo 327, § 2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal (64 vezes) e artigo 1o, §1°, inciso II da Lei no. 9.613/98, na forma do artigo 71 (08 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, via de consequência, a reprimenda de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 82 (oitenta e dois) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido; (sentença - id. 241013652, p. 1/55 e id. 241013666)

O
Ministério Público
se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada aos apelados, argumentando que as penas-bases teriam sido aplicadas aquém daquelas que deveriam ter sido aplicadas, visto que as circunstâncias judiciais da conduta social, motivos e circunstâncias do delito também devem ser valoradas negativamente em relação aos apelados. Ainda, que deve incidir a causa de aumento descrita no artigo 1o, § 4° da Lei n° 9613/98, pelo fato do delito ter sido praticado por intermédio de organização criminosa deixando assim de majorar a pena em 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). Ao final, requereu sejam elevadas a pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4o, do art. 1o da Lei no 9.613/98 em seu patamar máximo, bem como a redução da pena do artigo 14, da Lei n. 9.807/199, ao acusado Nilson Roberto Teixeira, para ambos os crime, tendo em vista que colaborou com a investigação

(recurso MP id. 241013652, p. 57 - razões p. 130/145).

As contrarrazões defensivas foram apresentadas (ids. 241013782, 241013766, 241013744, 241013697, 241013689 e 241013674).

As defesas de
Geraldo Lauro, Joel Quirino Pereira, José Quirino Pereira, Cristiano Guerino Volpato, Nasser Okde, Nilson Roberto Teixeira e Juracy Brito
interpuseram recurso de apelação nos termos do § 4o do artigo 600, do Código de Processo Penal. Assim,
determinou-se
a
intimação
, para apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal.

Nilson Roberto Teixeira
, nas razões recursais requereu, preliminarmente, que deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, afirmou que não praticou os delitos a ele imputados, aduzindo que não foi narrado na denúncia nem indicado na sentença quais foram os atos praticados por ele na condição de integrante do esquema criminoso, afirmando que não há elementos probatórios que demonstrem sua participação nos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Aduziu que era gerente da CONFIANÇA FACTORING e que, nessa condição, realizava tão somente operações de empréstimos para a Assembleia Legislativa, de modo que não tinha conhecimento dos atos ilícitos praticados pelos agentes públicos visando desviar dinheiro público por intermédio dos cheques emitidos por aquele órgão. Alegou que não era funcionário público à época dos fatos e não detinha a posse em razão do cargo que lhe proporcionasse apropriar-se de cheques ou rendas públicas para proveito próprio ou alheio, sustentando que, em razão disso, não poderia responder pelo crime previsto no artigo 312 do Código Penal. Alternativamente, quanto à dosimetria da pena requer que sejam a aplicação da reprimenda penal no mínimo legal, requerendo a aplicação das benesses da redução da pena de 2/3 vez que é colaborador da justiça (id. 245933695).

Juracy Brito
requereu

o reconhecimento da prescrição, considerando a pena em abstrato; requer a reanálise da sentença para aplicação adequada das penas ou subsidiariamente a anulação da decisão que reconheceu a continuidade delitiva, bem como a fixação da penal no patamar mínimo
(id. 252247661).

Geraldo Lauro
, nas razões recursais pugnou
preliminarmente
: a) prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa; Quanto ao
mérito
, alegou que não há provas quanto à conduta do peculato, requerendo a sua absolvição. Alternativamente, o redimensionamento da pena, para reconhecer a inexistência das circunstâncias judiciais valoradas como negativas, reduzindo-a ao patamar mínimo, bem como a redução da exasperação da pena em dois terços pela continuidade delitiva haja vista a falta de fundamentação, readequando-a ao patamar de 1/6, ou seja, no mínimo legal. Ainda, alegou a atipicidade do delito de lavagem de capitai, haja vista a não configuração da prática do delito, bem como o não cometimento do injusto em comento, requerendo a sua absolvição ou subsidiariamente que a pena seja aplicada no patamar mínimo haja vista a inexistência das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença hostilizada, bem como a readequação no que diz respeito a exasperação de dois terços pela continuidade delitiva tendo em vista a falta de fundamentação para aplicação da exasperação no patamar fixado, readequando-a para aplicação de exasperação no seu grau mínimo, ou seja, reduzindo-a a 1/6. Ao final, argumentou a necessidade de HOMOLOGAÇÃO do Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e GERALDO LAURO, uma vez que o negócio jurídico fora formalizado e cumprido pelo APELANTE ou SUBSIDIARIAMENTE, a conversão do julgamento em diligência para que GERALDO LAURO. Ainda, a necessidade de suspensão dos julgamentos das ações penais que envolvam a “Operação arca de Noé”, até que todas as ações estejam aptas para julgamento unificado, com uma única decisão (Acórdão)
(id. 245933695).

Igualmente
,
insurgente
Cristiano Guerino Volpato
em suas razões de inconformismo, requereu, preliminarmente, que deveria ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, afirmou que não praticou os delitos a si imputado, devendo ser absolvido. Alternativamente, quanto à dosimetria da pena pugnou que sejam a aplicação da reprimenda penal no mínimo legal ou que as circunstâncias judiciais sejam valoradas na fração de 1/6 (um sexto) do mínimo legal (id. 245936187).

Nasser Okde
em suas razões pela reunião dos processos para julgamento único. No mérito pela sua absolvição, diante da insuficiência probatória. Alternativamente, a readequação das penas impostas, para fixa-las no mínimo legal (id. 251292161).

José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, nas razões recursais requereram a absolvição dos apelantes, ante a insuficiência em relação ao delito de peculato (id. 241013765).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelos opostos (id. 258023179 e id. 241013779).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
não acolhimento
das preliminares. No mérito, pelo
desprovimento
dos apelos defensivos e pelo
parcial provimento
do apelo ministerial, com à exasperação das penas basilares, ao reconhecimento da causa de aumento e à majoração das penas de multa, mantendo-se, no mais, os termos da sentença (id. 261178771), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
“Operação Arca de Noé” – Peculato e Lavagem de Dinheiro –
I – Dos Recursos Defensivos – Preliminarmente:

a)
Almejado reconhecimento da prescrição retroativa em prol de Nilson, Geraldo, Cristiano e Juracy –
Não acolhimento
– Evidencia-se das informações acima que o lapso temporal transcorrido não é suficiente para caracterizar a prescrição retroativa das infrações penais em análise –
b)
Pretendido reconhecimento da Incompetência absoluta da Justiça Estadual em relação à Justiça Federal, em prol do recorrente Cristiano Guerino –
Inadmissibilidade
– Não há que cogitar o acolhimento da suscitada nulidade, máxime porque não há qualquer vínculo jurídico que justifique o descolamento da competência para a Justiça Federal, o que mantém a competência da Justiça Estadual –
c)
Da preliminar de violação ao princípio do promotor natural, em prol do recorrente Cristiano Guerino –
Impossibilidade
– Não tem pertinência a tese de violação ao princípio do Promotor Natural, havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da inicial se impõe –
d)
Do alegado excesso de prazo do inquérito civil, em prol do recorrente Cristiano Guerino –
Inviabilidade
– In casu, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto, limitando-se a alegações genéricas sobre uma suposta nulidade por excesso de prazo, argumento que, contudo, não possui aptidão para configurar prejuízo ao direito de defesa, especialmente porque todas as provas colhidas durante as investigações foram integralmente reproduzidas no curso da instrução processual penal –
e)
Da suposta nulidade da prova produzida por magistrado parcial, em prol do apelante Cristiano Guerino –
Inconcessibilidade
– Observa-se que a sentença exarada no presente feito foi proferida por magistrado diverso daquela que foi reconhecida suspeita especificamente nos autos da Exceção de Suspeição no 110936/2017, o que demonstra, mais uma vez, que os argumentos lançados pelo apelante não possuem qualquer embasamento e, portanto, não merecem prosperar –
Do Mérito:

a)
Requestada absolvição dos insurgentes Nilson Roberto Teixeira, Geraldo Lauro, Nasser Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira quanto ao delito de peculato (art. 312, caput, do Código Penal), assim como a absolvição dos recorrentes Nasser Okde, Cristiano Guerino Volpato e Nilson Roberto Teixeira em relação ao delito de lavagem de dinheiro (artigo 1o, §1° da Lei no. 9.613/98) – Suscitada insuficiência probatória, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo – Atipicidade da conduta –
Improcedente
– À evidência do arcabouço probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova despropositada e inconsistente, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra de prova certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocadamente, aos delitos peculato (Nilson Roberto Teixeira, Geraldo Lauro, Nasser Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira) e lavagem de dinheiro (Nasser Okde, Cristiano Guerino Volpato e Nilson Roberto Teixeira) –
b)
Almejado redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, em prol de Cristiano Guerino, Nasser Okde e Geraldo Lauro –
Inconcessibilidade
– Não se encontram ilegalidades na dosimetria das penas dos apelantes Cristiano Guerino, Nasser Okde e Geraldo Lauro como inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade com o desiderato de redimensionar as suas penas, motivo pelo qual a decisão objurgada deve se manter inalterada –
c)
Pleito pelo redimensionamento da fração aplicada em relação à figura da continuidade delitiva, fixando-a no mínimo de 1/6 (um sexto), em prol do apelante Geraldo – Afastamento continuidade delitiva em prol do apelante Juracy. –
Inacolhimento
– In casu, descortinou-se foram emitidos e pagos 36 (trinta e seis) cheques à empresa Albuquer & Massedo Ltda, cuja razão social foi posteriormente alterada para Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, entre maio de 1999 e novembro de 2002, isto é, por inúmeras vezes, de sorte que o aumento da pena deverá ser de 2/3 (dois terços), tal como fora fixado pelo magistrado monocrático – O mesmo raciocínio aplica-se ao pleito do recorrente Juracy, não havendo que se falar em afastamento ou nulidade da figura da continuidade delitiva –
II – Recurso Ministerial:

a)
Pretendida exasperadas das penas basilares dos apelados Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Nilson Roberto Teixei, Cristiano Guerino Volpato, Juracy de Brito, Nasser Okde e Guilherme da Costa Garcia dos crimes em que foram condenados, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes a conduta social, motivos e circunstâncias dos crimes –
Admissibilidade
– No caso posto a julgamento, em um curto período de 02 (dois) anos, os apelados e os seus comparsas desviaram da Assembleia Legislativa de Mato Grosso cerca de R$ 45.315.623,96 (quarenta e cinco milhões, trezentos e quinze mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), em valores não atualizados! – Em sendo assim, verifica-se que os vetores judiciais atinentes à conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime não militam em favor dos apelados, devendo as suas penas basilares, serem majoradas, sob pena de vilipêndio aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena –
b)
Pleito de incidência da causa de aumento de pena por lavagem de dinheiro em contexto de Organização Criminosa –
Procedente
– In casu, como os apelados Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Nilson Roberto Teixeira, Cristiano Guerino Volpato, Juracy de Brito, Nasser Okde e Guilherme da Costa Garcia foram denunciados e condenados pela prática de crime contra a Administração Pública e a partir deste delito praticaram/executaram por diversas oportunidades em conluio com os demais membros da Organização Criminosa o crime parasitário de Lavagem de Dinheiro, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no Art. 1o, § 4o da Lei n°. 9.613/98 –
c)
Pedido de majoração das penas de multa em observância a situação econômica dos apelados –
Viabilidade
– Na hipótese posta a julgamento, a pena de multa não restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, sendo a quantidade dos dias multa e o valor fixado, irrisórios, frente a condição financeira dos apelados. – Sob este prisma, o pleito ministerial merece acolhimento, para elevar a quantidade dos dias-multa e aumentar o valor de cada dia-multa, nos termos do art. 60, § 1.o, do Código Penal –
d)
Da aplicação da benesse da causa especial de redução de pena do art. 14 da Lei 9.807/99, ao recorrido Nilson Roberto Teixeira –
Inviável
– No que tange a aplicação do instituto da delação premiada, restou devidamente justificado pelo Juiz a quo, ao prolatar a sentença, o motivo pelo qual o recorrido não faz jus a tal benefício, eis que o mesmo é cabível quando há cooperação com as investigações policiais e o processo criminal, o que não ocorreu no caso em tela, sendo que a colaboração prestada pelo recorrido se limitou à confissão espontânea, configurando apenas a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, devidamente reconhecida na sentença impugnada –
Pelo parcial provimento do apelo ministerial, visando à exasperação das penas basilares, ao reconhecimento da causa de aumento e à majoração das penas de multa, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira,

Nilson Roberto Teixeira, Cristiano Guerino Volpato, Nasser Okde
e
Geraldo Lauro
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal no 12285-04.2009.811.0042.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.

Os apelantes
Nilson, Geraldo, Cristiano e Juracy
, em sede de preliminar pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, fundamentando-se em precedentes desta Egrégia Corte em processos análogos da Operação “Arca de Noé”, nos quais se reconheceu a prescrição com base na pena concreta aplicada.

Nada obstante as alegações defensivas, a preliminar alegada não comporta acolhimento, eis que a denúncia foi recebida em
30 de setembro de 2010
, transcorrendo-se pouco menos de 08 (oito anos) entre a data dos fatos e o seu recebimento. Posteriormente, em
25 de novembro de 2019
, foi proferida a sentença condenatória Nos termos do artigo 110, caput e §1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado sentença final condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, verificando-se os prazos fixados no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Ademais, foi interposto o recurso de apelação pela acusação, razão pela qual não há que se falar em trânsito em julgado da condenação e, consequentemente, no reconhecimento da prescrição.

Portanto, a denúncia foi recebida em
30 de setembro de 2010
.

A sentença condenatória foi prolatada em
25 de novembro de 2019
.

Portanto, não houve o transcurso do lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição como arguida pelo apelante.

Ademais, se em outra ação penal decorrente da mesma operação ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, isso não leva ao reconhecimento nas demais ações provenientes da mesma operação.

Lado outro, a sentença não transitou em julgado para a acusação, pois o Ministério Público busca a majoração da pena.

Pelo exposto,
rejeito
a pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - Cristiano Guerino Volpato.

O apelante sustentou a incompetência da Justiça Estadual aduzindo que a conduta praticada, em tese, pelo apelante guarda conexão com fatos já tratados nos autos de inquérito e ação penal que tramitaram na 1a a 2a instâncias da Justiça Federal, sendo desta, portanto, a competência para processar e julgar o presente feito.

Em resumo, alegou que
“(...) a Justiça Federal estava apurando diversos crimes conexos, supostamente praticados pelo APELANTE, que estavam intimamente ligados àqueles praticados pelo “grupo criminoso do notório João Arcanjo Ribeiro (...)”
porquanto
“(...) a Justiça Federal detinha, como ainda é a única que detém, a notória competência tanto para apurar as condutas atribuídas ao APELANTE (lavagem de dinheiro e formação de quadrilha) quanto do crime peculato (antecedente) (...)”
(id. 245936187 – p. 13).

Pois bem.

Inicialmente, não há, na espécie, nenhum interesse da União, há demonstrar a competência da Justiça Federal, eis que os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Os cheques emitidos pela Assembleia Legislativa foram destinados à “Confiança Factoring”, que os trocava por dinheiro em espécie ou por cheques emitidos para destinatários indicados pelo denunciado Humberto Bosaipo e/ou pelo coautor José Geraldo Riva.

Além disso, como forma de dissimulação, como as operações de crédito não podiam identificar os verdadeiros mutuários, sob pena de evidenciar o crime que praticavam, foi registrada na contabilidade da “Confiança Factoring” como operações de fomento mercantil entre a “Confiança Factoring” e a firma de fachada criada pelos acusados, para a prática de crimes contra o erário, ocultando, assim, o destino do dinheiro retirado da factoring.

Portanto, não se trata de crime de apropriação ou desvio de verbas federais, não há participação de agente público federal nos crimes, nem envolvimento de qualquer órgão, autarquia ou empresa pública federal, tampouco se lhes imputa a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme prevê o artigo 109 da Constituição Federal.

Trata-se, na verdade, de corrupção e lavagem de dinheiro praticado pela organização criminosa instalada no Poder Legislativo Estadual (foram instaurados cerca de 100 processos criminais contra diversos réus em épocas e circunstâncias diferentes), chefiada por José Geraldo Riva – réu confesso de inúmeros crimes da espécie – e Humberto Bosaipo, com a adesão de outros Deputados, Servidores Públicos Estaduais e agentes privados.

Também não há falar-se em conexão entre crimes no caso em exame.

A decisão que determinou o desmembramento do feito e remessa ao Tribunal Estadual e ao juízo de primeiro grau, ocorrida no Superior Tribunal de Justiça, pressupôs ausência de interesse da União, ou qualquer liame processual entre as diversas ações penais que ali respondiam os acusados que não tinham foro naquela Corte.

Na decisão de desmembramento, o encaminhamento de peças à Justiça Estadual ainda no ano de 2009, era indicador claro de que não se tratava de crimes da competência da Justiça Federal, o que se reafirmou em 18 de dezembro de 2014, quando cessou a competência da Superior Corte de Justiça.

Por outro lado, o Código de Processo Penal adotou como regra-geral para a definição da competência, a Teoria do Resultado, segundo a qual é competente para apurar a infração penal, o foro onde se deu a consumação do delito (art. 70 do CPP). A regra, contudo, pode sofrer modificação em face da conexão e continência, previstos nos arts. 76 a 82 do CPP, visando evitar decisões contraditórias e imprimir celeridade processual em causas que tenham relação entre si (STJ, AgRg no REsp 1493020/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.09.2017).

A conexão é critério de modificação da competência, e, se existente e não observada, poderia constituir nulidade relativa (v. g. STJ: RHC 75500/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 01.02.2017).

Ainda, a conexão funciona como critério de modificação da competência de natureza relativa e eventual afronta às regras que determinam a reunião de processos deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e em instrumento próprio, sendo imperiosa a necessidade de demonstrar-se prejuízo efetivo, consoante preconiza o princípio do
pas de nullité sans grief
.

In casu
, conforme se vê da sentença, em nenhum momento da instrução criminal, o apelante arguiu a tese de incompetência pela via adequada para discussão de tal matéria, nem mesmo em memoriais.

Por fim, em caso análogo, apreciando idêntica questão de direito (conexão com feito de competência da Justiça Federal), no julgamento do Habeas Corpus no 24.221/2016, impetrado em favor de José Geraldo Riva, a Terceira Câmara Criminal do TJMT entendeu que:

“... Inexiste conexão quando os delitos, em tese, praticados pelo paciente, possuem clara distinção entre as competências estadual e federal, não havendo falar em ilegalidade o compartilhamento de provas para a devida investigação e processamento das ações criminais, em suas respectivas searas, estadual e federal, havendo delimitação entre os crimes praticados, em tese, em desfavor do Estado e da União..
.” (TJMT, HC 24221/2016, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julg.: 1o.06.2016, DJe no 9791, publicado em 10.06.2016)

Igualmente, o encontro fortuito dessas provas resultou a comunicação e o consequente compartilhamento de informações à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da ALMT e, ainda, continham indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal mencionada.

Na mesma forma, não há falar-se em competência da Justiça Eleitoral, pois inexistem crimes eleitorais, tampouco conexão crime comuns conexos (STF, Inq. 4.435).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL - Cristiano Guerino Volpato.

O apelante asseverou que houve violação ao princípio do promotor natural, sob o fundamento de que
“as investigações realizadas no bojo do inquérito civil que resultou na denúncia contra o APELANTE foram presididas por promotores de justiça, quando, em verdade, dois dos investigados já exerciam o cargo de Deputado Estadual”.

Entretanto, diversamente do alegado, de fato,
“compete ao Promotor de Justiça a instauração e presidência do inquérito civil, não se podendo falar em nulidade da investigação em face do foro por prerrogativa de função do denunciado.”
(STJ, Ação Penal Apn 537 MT).

No presente caso, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo.

O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da Assembleia Legislativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Com essas informações, o Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível.

Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, observa-se que não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL - Cristiano Guerino Volpato.

O apelante que sustentou que os Inquéritos Civis que embasaram o oferecimento da denúncia teriam transcorrido por período de tempo superior àquele previsto na Resolução no 001/2001 do Conselho Superior do Ministério Público, vigente à época dos fatos, que previa que a investigação deveria ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta).

Inicialmente, importante destacar que há independência entre as instâncias administrativa, penal e civil, de modo que o inquérito civil não repercute necessariamente no processo criminal.

Ademais, o apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto, limitando-se a alegações genéricas sobre uma suposta nulidade por excesso de prazo, argumento que, contudo, não possui aptidão para configurar prejuízo ao direito de defesa, especialmente porque todas as provas colhidas durante as investigações foram integralmente reproduzidas no curso da instrução processual penal.

Ainda, o prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Deste modo,
rejeito
a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE
nulidade da prova produzida por
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - Cristiano Guerino Volpato.

O apelante Cristiano Guerino Volpato sustentou a nulidade da ação penal decorrente da suspeição da magistrada Selma Rosane Santos de Arruda que proferiu os atos decisórios que a antecederam a sentença condenatória.

Entretanto, em suas contrarrazões o Ministério Público alegou que
“(...) a Ação Penal em julgamento foi desmembrada e tem em seu polo passivo as pessoas de GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA e NILSON ROBERTO TEIXEIRA., não figurando, portanto, o acusado Humberto Melo Bosaipo, razão pela qual não há como se sustentar que os motivos que ensejaram o reconhecimento da suspeição no feito relativo a ele se estendam aos presentes autos.”
(Id. 258023179 – p. 35)

Além disso, a sentença exarada no presente feito foi proferida por magistrado diverso daquela que foi reconhecida suspeita especificamente nos autos da Exceção de Suspeição no 110.936/2017, o que demonstra, mais uma vez, que os argumentos lançados pelo apelante não possuem qualquer embasamento e, portanto, não merecem prosperar.

Desta forma, a sentença penal condenatória nos presentes autos não foi prolatada pela mencionada magistrada, sendo que os atos decisórios que antecederam a sentença condenatória, caberia ao juiz sucessor decidir, em cada caso concreto, acerca da necessidade de reabrir ou ratificar os atos já praticados nos autos das ações penais.

Portanto, diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

O apelante objetivou o sobrestamento da presente apelação, para
“apreciação conjunta destas razões, na sua totalidade, juntamente com os demais recursos interpostos pelas partes ainda não julgado”
(
sic
).

Entretanto, em que pese o apelante tenha sustentado que foi utilizado o mesmo
modus operandi
desde a criação das empresas até a simulação das operações de crédito com a CONFIANÇA FACTORING se verifica que se tratam de fatos distintos, de modo que as condutas criminosas foram perpetradas utilizando-se de diversas empresas, dos mais variados ramos de atividade, cuja quantidade de cheques e valores são diferentes em cada uma das ações propostas.

Ademais, o processamento das ações em separado foi com o propósito de facilitar a instrução probatória e por ser mais benéfico à celeridade processual, já que a análise individualizada por empresa propiciaria ao Juiz uma melhor visão do quadro probatório.

Por outro lado, o artigo 80 do Código de Processo Penal dispõe que cabe ao Julgador o exame da pertinência ou não da separação de processos, quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Assim, é evidente que no caso em análise não há que se falar em hipótese de reunião dos processos para julgamento conjunto. Todavia, ainda que eventualmente existisse suposta conexão ou continência, preceitua a parte final do artigo 82 do Código de Processo Penal que se os processos já estiverem sentenciados, a reunião dos feitos somente se dará ulteriormente para efeito de soma ou de unificação das penas.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

In casu
, portanto, inexiste razão para o sobrestamento, seja porque não ocorreu a continuidade delitiva entre os vários fatos denunciados nas diversas ações penais a que responde o apelante, seja porque os processos se encontram em fases distintas, sendo que o presente feito, com sentença condenatória e recurso de apelação, fique à espera da conclusão dos demais.

Nota-se que a pretensão do apelante não é outra senão procrastinar ao máximo a tramitação da ação penal, a fim de atingir-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO.

TESES COMUNS – ABSOLVIÇÃO DE NILSON ROBERTO TEIXEIRA, GERALDO LAURO, NASSER OKDE, JURACY BRITO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA QUANTO AO DELITO DE PECULATO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), ASSIM COMO A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES NASSER OKDE, CRISTIANO GUERINO VOLPATO E NILSON ROBERTO TEIXEIRA EM RELAÇÃO AO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTIGO 1o, §1° DA LEI No. 9.613/98).

Os apelantes
Nilson Roberto Teixeira, Geraldo Lauro, Nasser Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
pugnaram pela absolvição quanto ao delito de peculato (art. 312, caput, do Código Penal), assim como a absolvição de
Nasser Okde, Cristiano Guerino Volpato e Nilson Roberto Teixeira
em relação ao delito de lavagem de dinheiro (artigo 1o, §1° da Lei no. 9.613/98), face à insuficiência do acervo probatório, de modo a prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, assim como da atipicidade da conduta praticada do delito de lavagem de dinheiro.

A fim de se evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“Os acusados Geraldo Lauro, Cristiano Guerino Volpato, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Juracy Brito, Nasser Okde e Nilson Roberto Teixeira foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 312, caput, do CP e art. 1o, V, da Lei no 9.613/98, que prevê:

Art. 312, do Código Penal:

Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa .

Art. 1o, inciso V, da Lei no 9.613/98:

Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa .

QUANTO À AUTORIA, POR PARTE DO ACUSADO GERALDO LAURO.

Ressai das declarações deste acusado, que, à época dos fatos, desenvolvia suas funções no Setor de Patrimônio e, por vezes, no Setor de Finanças, fazendo parte da mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

“...
não, são verdadeiras (as denúncias); (...) o único cheque que passou para a minha conta que o MP acusa, é um cheque de sessenta e sete mil e quinhentos reais, que está na folha 610 do processo e esses cheques de empresas fantasmas não constam no meu nome, o nome que se consta aqui se chama Geraldo Magela Lauro e não Geraldo Lauro
(...) eu não sei porque está sendo imputado a mim esses cheques depositados na minha conta, então, não existe cheque nenhum depositado na minha conta, nunca fui beneficiário de cheque nenhum, eu desconheço qualquer valor passado a mim; (...)
quando eu assumi a Secretaria em 2001
, essas mesmas firmas que atendiam na minha época, eram as mesmas que atendiam desde 1999, 1998, pra cá;
eu nunca participei de montagem de firma nenhuma, eu nunca participei; (...) Não, ai eu falo para senhora o seguinte, se não atendia ninguém, como que a casa funcionava? Ficava sem material nenhum
(Segundo a denúncia essas empresas não atendiam ninguém?) (...) todo o processo de aquisição do material, do pedido, vai tudo centralizado na Secretaria Geral, inclusive para licitações eles tinham que montar o processo e vinha; (...)
pela função de eu exercer o cargo de Secretário
(porque o MP teria envolvido nessa trama criminosa?); (...) eu era assessor de gabinete (quando fui inserido na Assembleia Legislativa); (...) eu era um simples funcionário de Gabinete (...)
esses 90 dias que eu fiquei substituindo o titular
, que foi feito tipo assim, uma auditoria interna do afastamento dele, mas nem foi afastado, eu nunca frequentei a sala da Secretaria de Finanças, eu sempre usava a minha sala para despacho, quando tinha que assinar documentação ele levava na minha sala ou mandava alguém levar,

quando ia dar cheque, geralmente, era ele quem levava, enquanto eu assinava ele separava os cheques e pedia para mim assinar no verso (se quando o acusado trabalhava na Secretaria de Finanças, costumava assinar no verso dos cheques emitidos pela Assembleia)
; (...)
por simples controle dele (que assinava no verso)
; vem de outro processo fala de endosso, você não consegue endossar um cheque nominal a outra pessoa; (...) eu falo para a senhora o seguinte, eu nunca estive nesse banco, que era o banco exclusivo para Órgão Público, eu nunca tive lá, nunca falei com o gerente, eles não me conhecem, nunca falei nem via telefone, se você questionar os gerentes, eles vão confirmar que nem sabem quem sou eu, nunca tive contato com eles, então não tinha nem como fazer acordo com eles sobre assinatura (consta aqui na exordial acusatória que essas assinaturas funcionavam junto ao Banco do Brasil como uma autorização dada pelos emitentes dos cheques para saque direito no caixa); (...) não senhora (não conheceu nenhuma das empresas ou representantes de algumas dessas empresas constantes na denúncia), inclusive, teve muitas empresas que nem passavam por mim, quando não era material exclusivo do almoxarifado da casa nem passava; (Fase Judicial - Acusado Geraldo Lauro Fls. 3482).

Como se vê, o acusado Geraldo Lauro negou autoria delitiva, alegando que o suposto recebedor dos cheques seria Geraldo Magela Lauro. Contudo, não é possível aceitar o argumento de que essa pessoa totalmente desconhecida e sem ligação com a Assembleia Legislativa seria o recebedor. Quanto ao acusado Geraldo Lauro restou comprovado que era Secretário de Patrimônio, desta casa Legislativa, conforme admitido por ele próprio.

Ademais, era o próprio acusado Geraldo Lauro o responsável por criar as demandas fictícias que seriam atendidas por empresas ‘fantasmas’ criadas pelos contadores José e Joel Quirino, que participavam das licitações de ‘mural’, porquanto era ele o responsável pela aquisição dos materiais e serviços prestados à Assembleia Legislativa.

Observa-se, ainda, que este acusado revelou que por um período de 90 (noventa) dias, cumulou suas funções na Secretária de Finanças, admitindo que nesta ocasião, assinou alguns cheques, fato que foi devidamente confirmado pelo codenunciado José Geraldo Riva:

“...Que tem certeza que ele
(Geraldo Lauro)
não se apossou de valores, mas que
tudo que o Luiz Eugênio pediu para ele fazer, ele fez e assinou, que passou uns três meses só cedendo o nome, que assinava, tinha conhecimento sobre os fatos
...” (Fase Judicial - José Geraldo Riva).

Além da confissão do acusado Geraldo Lauro de ter assinado alguns cheques, bem como, das declarações do denunciado José Geraldo Riva, o relatório de fls. 790, comprova que este acusado foi responsável pela emissão de um cheque da Assembleia Legislativa à empresa Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, qual seja o de no 14965, bem assim, dos cheques de fls. 899, 901, 903, 905, 907, 911, 912, 913, 915 e 917, conforme se extrai da microfilmagem dos referidos cheques.

Acresça-se, ainda, que o relatório de fls. 788/790, comprova que Geraldo Lauro foi a pessoa que efetuou o endosso dos cheques no 14140, 14081, 14255, 14604, 14826, emitidos pela Assembleia Legislativa para a empresa de fachada Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, cujos valores constantes nas 05 cártulas foram sacados diretamente na boca do caixa, situação também comprovada por José Geraldo Riva:

“... é excelência, num determinado momento eu sei que, por exemplo o Luiz Eugênio endossou muito cheque,
às vezes eu vi que o Geraldo, a pedido do Luiz Eugênio, eu sei que o Geraldo não teve mando na secretaria
, porque foi muito curto, 60 dias, 90 dias, mas às vezes eles mesmos lá na secretaria fazia um carimbo dessa empresa, carimbava atrás e assinava, uma assinatura qualquer, assinatura quelsr que não tinha...”
(Fase Judicial - José Geraldo Riva fls. 3548).

Quanto à assinatura lançada no verso dos cheques, observa-se que o acusado, tentando se justificar, alegou que era para, mero controle da Secretaria de Finanças da Assembleia.

Ora, que espécie de controle era esse, feito com sua assinatura aposta no verso do cheque? É certo, que tal assinatura, tinha como única finalidade autorizar o portador a sacar a importância diretamente no caixa, conforme informado pela própria gerente da agência (Raquel), como será demonstrado mais adiante.

Observa-se, também, que o acusado negou que frequentasse a agência bancária, onde eram efetuados os saques dos cheques. Contudo, tal alegação foi desmentida pelo codenunciado José Geraldo Riva, quando afirmou que Geraldo era um dos servidores da Assembleia Legislativa que ia até o caixa para proceder aos saques:

“... O Luiz Eugênio foi muito (na ‘boca do caixa’), o Nasser e o Geraldo quando ia, com certeza ia já pré-combinado do Luiz Eugênio...”
(Fase Judicial - José Geraldo Riva fls. 3517).

Acresça-se, ainda, que se esse acusado era o responsável pela aquisição dos serviços e como tal, tinha também a obrigação de saber se o serviço tinha sido efetivamente prestado, ou se a mercadoria havia sido entregue, fato roborado pelas declarações da testemunha Márcia Juranir de Lara Malheiros, membro da Comissão Permanente de Licitação, da Assembleia Legislativa, à época dos fatos. Vejamos:

“...
a declarante sabe que a atribuição para verificar se as mercadorias licitadas foram entregues, ou se o serviço foi prestado, é da Secretaria de Patrimônio...”
(Testemunha Márcia Juranir de Lara Malheiros - Fase Investigativa - fls. 335).

Assim, embora esta obrigação fosse do acusado Geraldo Lauro, ele negligenciava, tudo encetando que além do conhecimento da fraude, anuíra ao objetivo de desviar o dinheiro público, mediante a emissão de cheques da Assembleia Legislativa, simulando o pagamento de serviços fictícios, ou mercadorias, cujos valores eram apropriados pelos integrantes do grupo.

Importa ressaltar, nesse ponto, que o acusado Geraldo Lauro ao ser indagado se a empresa era de fachada, limitou-se a dizer que ‘se não atendia ninguém como que a casa funcionava? Ficava sem material?’.

Contudo, o codenunciado José Geraldo Riva, por ocasião de sua confissão, confirmou que a empresa em questão, era uma das empresas utilizada no esquema. Vejamos: ‘a utilização da Empresa Albuquer de Massedo Ltda, posteriormente, alterada para Grama Comércio de Produtos Alimentícios, que essa empresa foi utilizada no esquema, sem prestar serviços, entre 1999 a 2002.’.

Portanto, se a empresa era inexistente e os serviços prestados, ou mercadorias, eram fictícios, conclui-se que este acusado, ocupando o cargo no Setor de Patrimônio, simulava a necessidade de determinado produto ou serviço e, posteriormente, o próprio acusado, ou alguns de seus comparsas, emitia os cheques, para o suposto pagamento dos referidos serviços fictícios, implementando-se assim, a fraude.

Por sua vez, a testemunha Raquel Alves Coelho declarou o seguinte:

“... que é servidora do Banco do Brasil há cerca de dez anos e
a partir de outubro ou novembro de 2002 passou a exercer a função de Gerente de Contas da Agência do Setor Público, sendo que entres as contas que a declarante gerenciava está a da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso de no 86.100/6; (...)
afirma também a declarante que é rotina do banco, no caso do pagamento direto no caixa, em valores superiores a R$ 10.000,00. Que se faça com antecedência de pelo menos 48 hs a ‘previsão’ para o pagamento
; afirma também a declarante que no caso da conta da Assembleia Legislativa
, a previsão era feita através da área financeira da própria Assembleia, normalmente através das pessoas de Nasser e Luiz Eugênio, sendo que nesse caso, provavelmente as ligações telefônicas foram feitas por uma dessas duas pessoas;
afirma também que os cheques já eram apresentados ao banco carimbados e assinados, com o CGC e a assinatura da empresa titular do crédito, era feita apenas uma conferência entre a assinatura constante no verso do cheque e assinatura constante do contrato social, conferência esta feita por semelhança; afirma também que no tocante à assinatura aposta atrás dos cheques, da pessoa de Luiz Eugênio de Godoy, que também é um dos emitentes dos referidos cheques, esta assinatura significa para a declarante uma espécie de recibo; (...) Afirma também a declarante que, no casos dos cheques pagos nos dois caixas da Agência Setor Público referentes à conta da Assembleia Legislativa, era normal a emissão de um cheque para uma empresa, o endosso e a assinatura no verso, de representantes da mencionada empresa, e o saque ser efetuado por um funcionário da ala financeira da Assembleia Legislativa
, sendo que normalmente esses servidores eram Nasser ou Luiz Eugênio de Godoy; (...)
a declarante não pode afirmar com certeza qual dos dois efetuou os saques, mas pode afirmar com certeza que foram efetuados os saques por um dos dois, embora os cheques estejam assinados por Luiz Eugênio, como uma espécie de autorização
, já que Nasser era um funcionário que trabalha na equipe dp Sr. Luiz Eugênio...” (Testemunha Raquel Alves Coelho - Fls. 138/139).

Como se vê, na fase policial, a testemunha Raquel Alves Coelho, acompanhada de advogado do Banco do Brasil e do Gerente Geral da Agência de Setor Público, afirmou categoricamente, que os saques eram efetuados por servidores da Ala Financeira da Assembleia Legislativa, mais precisamente, por Nasser e Luiz Eugênio de Godoy, os quais compareciam à agência bancária, munidos do título de crédito e do contrato social da empresa fictícia, efetuando pessoalmente a retirada do dinheiro.

Ressalte-se, ainda, que esta testemunha, Gerente da Conta da Assemblei, revelou que a assinatura dada pelos ‘endossantes’ dos cheques funcionada nunto ao banco, como uma ‘autorização’ para o saque direto no caixa (sem designação de endossatário específico, qualquer portador poderia sacar).

Importa ressaltar, que essas declarações estão em consonância com a confissão efetuada por José Geraldo Riva, ocasião em que ele afirmou que o banco facilitava o recebimento (já que as assinaturas apostas por servidor da ALMT conivente endosso - no verso dos cheques funcionavam junto ao Banco do Brasil como uma ‘autorização’ dada pelos emitentes do cheque para saque direto no caixa), conforme se vê do excerto de suas declarações:

“... eu perguntei pra eles uma vez, mas o banco pagava com facilidade, porque se eu Geraldo Riva pegar um da senhora nominal para mim ir no banco receber, vou ter dificuldade, um monte de exigência, se não tiver um documento, alguma coisa, não paga, mas
a relação que a Assembleia tinha construído ali com o banco, tinha uma certa facilidade, os funcionários do banco, dava uma certa facilidade, apenas com aquele carimbo, assinatura, e o contrato social da empresa, que às vezes era um contrato de nome de uma pessoa laranja e até falecida, eles pagavam
, era assim que funcionava...” (CD-ROM de fls. 3517)

Por seu turno, a testemunha Lucilene Guimarães Lino, funcionária da Assembleia Legislativa, lotada na Secretaria Executiva de Licitações, que tinha como função secretariar o Presidente da Comissão de Licitação, declarou o seguinte:

“...
que pelo que a Declarante se recorda, no período de dezembro/1999 a junho/2002 o presidente da Secretaria Executiva de Licitações era o Sr. Nivaldo; (...) a declarante afirma que o pagamento era feito pelo Setor Financeiro
, mas a Declarante não sabe dizer quem era o encarregado do Setor Financeiro nesta época;
pelo que a declarante se recorda, o convite para as empresas participarem da licitação se dava unicamente através da fixação do edital no mural na Assembleia Legislativa;
(...) a verificação se limitava a checar se a documentação apresentada estava de acordo com as exigências do Edital de Licitação;
que ficava a cargo do Sr. Nivaldo a confecção do edital; a declarante afirma que não está bem lembrada, mas acha que a ordem para abertura do processo licitatório vinha da Primeira Secretaria ou da Secretria-Geral da Assembleia Legislativa Estadual
;...” (Fase Investigativa - Testemunha Lucilene Guimarães Lino - fls. 287/291).

Portanto, em que pese Geraldo Lauro tenha tentado se eximir dos fatos, restou demonstrado que ele sabia e anuiu às fraudes, pois era o responsável por simular as demandas fictícias que seriam atendidas por empresas ‘fantamas’ criadas e mantidas pelos codenunciados Nilson Roberto Teixeira, José e Joel Quirino, para promover o desvio dos valores públicos, de modo que deve ser responsabilizado pelo delito cometido.

E, embora, José Geraldo Riva o tenha eximido de ter se locupletado com o dinheiro desviado, praticou o delito do art. 312 do CP, na modalidade de desviar valores em proveito alheio (parte final do referido artigo).

Em relação à incidência da causa especial de aumento prevista nos art. 327, § 2o, do Código Penal, tenho que restou devidamente comprovado que o acusado era o responsável pelo Setor de Patrimônio, a época dos fatos, de modo que tal causa de aumento deve ser levada em conta na terceira fase da dosimetria da pena.

QUANTO À AUTORIA POR PARTE DO ACUSADO CRISTIANO GUERINO VOLPATO.

Ao ser inquerido, Cristiano Guerino Volpato, na fase judicial, declarou o seguinte:

“... eu trabalho na Assembleia Legislativa, e
o Secretário Luiz Eugênio me chamou pediu se eu faria um favor de receber um dinheiro para ele
, aí eu fiquei um pouco meio assim receoso e falei, mas receber; é, mais eu não posso receber na minha conta tenho que pagar um rapaz aqui e não posso receber na minha, minha conta tá com problema você não tem conta do Banco do Brasil? Falei ah, eu tenho né; era o Secretário que estava pedido; ai eu passei minha conta para ele; ai depois ele me chamou e falou oh, já depositou o dinheiro, já passou o dinheiro na sua conta pode ir lá sacar;
chegando lá, fui constatar que era um valor de vinte e sete mil e poucos reais
, falei para ele, pó, achei que era coisa pequena não sabia que era tudo isso de dinheiro não; ai ele, ah, que tive que mandar tudo para você esse dinheiro, só me ajuda para sacar; falei para ele, oh Luiz, não posso fazer esse tipo de favor porque meu vencimento aqui não condiz com esse tipo de valor que passou na conta ai; ai ele, não mas isso daí não vai dar problema para você não, um amigo meu que mandou um dinheiro devido, ai eu fui lá, saquei uma parte, até foi ele que foi lá e conversou com o gerente do banco, o gerente arrumou um pouco desse dinheiro para ele, eu saquei na boa do caixa ai eu dei uns três ou quatro cheques para ele, falei a eu ao vou ficar vindo aqui ficar sacando dinheiro e andando na rua para você, foi o que ele fez uma vez só mandou dinheiro na minha conta e nunca mais fez;...” (fase judicial - Acusado Cristiano Guerino Volpato - fls. 3482).

Como se vê, o acusado Cristiano Guerino Volpato, certamente, se vendo descoberto, tentou se eximir de sua participação no delito, alegando que apenas emprestou a sua conta bancária ao seu comparsa Luiz Eugênio.

Contudo, ressai do relatório de fls. 790, bem como, da cópia do cheque (fls. 897), que o cheque no 13526, no valor de R$ 27.200,00, (vinte e sete mil e duzentos reais), foi emitido pela Assembleia Legislativa, justamente o local em que o acusado trabalhava na Secretaria de Finanças.

Além disso, o referido cheque foi compensado na conta c/c 79214-4, ag. 46-9, pertencente ao acusado Cristiano Guerino Volpato, de modo que não é crível, que sendo funcionário daquela Casa Legislativa e do Departamento responsável pelos pagamentos, a fraude tenha lhe passado despercebida.

Ademais, o acusado Nilson Teixeira, ao prestar suas declarações, informou que o acusado era um dos beneficiários dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, cujo nome constava na lista que lhe era repassada:

“... vários outros empréstimos foram realizados entre a Confiança Factoring e Assembleia Legislativa, representada pelos Deputados Riva e Bosaipo,
afirma o declarante que a Factoring recebia como garantia desses empréstimos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome das empresas, sendo que estes cheques eram entregues ao declarante já que devidamente endossados e com vencimento pré-datados, os cheques eram levados a Factoring pelos próprios deputados ou então pelos Secretários de Finanças da Assembleia Legislativa
Guilherme Garcia e Luiz Eugênio, a seguir o declarante efetuava o empréstimo no valor solicitado, sendo que
o declarante emitia um cheque da confiança factoring ou vários cheques, sendo que estes cheques podiam ser nominais a própria Confiança Factoring para que os Deputados pudessem sacar o cheque em dinheiro direto no banco ou então os cheques da Confiança Factoring eram emitidos nominais a pessoas indicadas pelos Deputados, sendo que algumas vezes os cheques da Confiança Factoring eram emitidos em nome de outros Deputados ou em nome de assessores dos Deputados, tais como Cristiano Volpato
e Juraci de Brito,
sendo que o declarante recebia uma lista indicando os nomes das pessoas a ser beneficiadas com os cheques ou então essas pessoas eram indicadas na hora pelos Deputados (...)
” (Fase Judicial - Nilson Roberto Teixeira - fls. 207/212).

Por sua vez, a testemunha Kátia Maria Aprá, secretária da Confiança Factoring, confirmou que às vezes já até tinha emitido cheques em nome de outros Deputados, porém, vinha nova ordem, determinando que se emitisse em nome do acusado Cristiano Volpato:

“...
afirma a declarante que se lembra que algumas vezes já tinha até emitido cheques em nome do deputado JOSÉ GERALDO RIVA e também do deputado HUMBERTO DE MELO BOSAIPO, mas em seguida vinha a ordem para que os cheques não fossem emitidos em nome dos deputados, mas sim em nome das pessoas de CRISTIANO VOLPATO, JURACI DE BRITO ou NASSER OKDE
;...” (Testemunha Kátia Maria Aprá - Fase Investigativa - fls. 213/215, vol. 02).

“... Ele me dava os cheques de contrapartida da operação; eram cheques da Assembleia; às vezes vinham vários cheques; (...) não senhor (os cheques não eram nominais a Confiança Factoring); (...) não todas as vezes em nome da Confiança (a emissão), algumas vezes em nome da própria Confiança, mas emitia em nome de quem, assim no caso eles estipulavam, as vezes vinha uma relação dos nomes das pessoas que eram para ser feitos os cheques; (...) as vezes já vinham deles mesmos (as relações), o Nilson só passava para mim; (...) de quem trazia cheques lá, da Assembleia; (...)
quem trazia os cheques para o Nilson, às vezes comigo, ali na minha janelinha, lá na tesouraria, vinha o Cristiano Volpato vinha ali, algumas vezes me dava a relação
;
então era mais o Nilson; (...) além do Cristiano Volpato, já viu o Luiz Eugênio,o senhor Juracy, já chegaram de estarem lá na Confiança, ou para pegar os cheques ali comigo
;
(...) maior parte das vezes era pra o Cristiano que ele vinha ali na minha tesouraria, no meu vidrinho e pegava os cheques, porque eu já estava com os cheques da Assembleia, já tinha sido feita a operação
; (...) cheques da Assembleia Legislativa (os cheques eram emitidos pela Assembleia Legislativa); (...)
já sim senhor (alguma vez foi utilizado na Factoring o nome de empresa que já estava inativa); (...) nominais a eles, sim senhor (algumas vezes tinha cheques nominais a eles, servidores da Assembleia), de vez em quando acontecia; (...) sim senhor, já emiti cheques para este nome (Nasser Okde); (...) cheques que eram feitos da operação da Assembleia fiz cheques para Nasser Okde
; (...) a Assembleia tinha cadastro lá, na Factoring; (...) muitas vezes as operações foram feitas em nome da Assembleia; (...) sim (as operações da Assembleia foram feitas em nome da Assembleia e algumas em nome de outras empresas que tinha cadastro lá na Factoring); (...)
sim (as empresas não eram inativas, mas não eram daquelas operações, estavam sendo usadas para documentar as operações da Assembleia)
; (...) sim (tinha cheques que figuram a própria Confiança como favorecido); (...)
as vezes fazia o cheque, o Nilson, não, não pode ser nominal, porque eu preciso sacar, então fazia nominal a própria Confiança, sem cruzar o cheque e entregava o cheque e iam sacar; (...)

muitas vezes fazia o cheque nominal a José Geraldo Riva, ai quando o Cristiano vinha lá pegar, não, não faz nominal ao Riva, falava com o Nilson, Kátia troca, faz nominal a Confiança;(...) lógico, ele (Cristiano) se reportava ao Nilson, ai o Nilson vinha ali com ele e falava, não Kátia, faz nominal à Confiança; (...) para o Cristiano Volpato (nesses caso entregou os cheques); (...) muitos para Cristiano (fez vários cheques tendo como favorecido)
,
para Juracy de Brito eu também fazia cheques;(...) sim
(mesmo que os cheques não eram nominais a eles, eram eles que iam lá buscar); (...) já (já emitiu cheques para Nasser); (...)
o cheque da Assembleia não era nominal a quem pedia para expedir o cheque lá, não
; (...) sim (a Assembleia emitia o cheque a alguém, os cheques vinham da Assembleia nominal a alguém e ficavam em poder da Factoring e, em contrapartida era expedido um cheque da Confiança para quem fosse indicado); (...) Jose Geraldo Riva não tinha cadastro pessoal (na Factoring) não senhor; (...) no depoimento que prestou lá na Promotoria estava tranquila, igual aqui estava; (Testemunha Kátia Maria Aprá - Fase Judicial fls. 3564).

Portanto, da análise das provas, temos que restou devidamente comprovado que o acusado Cristiano Guerino Volpato, funcionário do setor financeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, auxiliava os demais codenunciados, e em contrapartida foi beneficiado com cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em prol da empresa Albuquer & Massedo Ltda, devendo ser condenado nas penas do artigo 312 do CP, pois restou provado que sabia e participou das fraudes para beneficiar a si e a terceiros.

Em relação à incidência da causa especial de aumento prevista nos art. 327, § 2o, do Código Penal, tenho que restou devidamente comprovado que o acusado era o responsável pelo Setor de Finanças, a época dos fatos, de modo que tal causa de aumento deve ser levada em conta na terceira fase da dosimetria da pena.

QUANTO À AUTORIA POR PARTE DO ACUSADO JURACY DE BRITO.

O acusado Juracy de Brito, Assessor Parlamentar de Humberto Bosaipo, na fase investigatória, prestou declarações em consonância, com as prestadas pela Testemunha Kátia Maria Aprá, confirmando que esteve na Confiança Factoring para pegar alguns cheques. Todavia, alega que era a mando de seu superior. Vejamos:

“
que mostrado para o declarante o documento de fls. 39-PJ, nos autos de Inquérito Civil no 047/2004, consistente em cópia de um cheque de no 004767, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), emitido em 04/10/2002, nominal a Juracy Brito, a ser sacado contra a conta corrente no 081977, Banco B.C.N., conta de titularidade da Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda, o declarante afirma que não se recorda de ter recebido o referido cheque; o declarante afirma que nunca fez negociação alguma com a Confiança Factoring, em época nenhuma; que o declarante afirma que não sabe dizer por que foi emitido um cheque em seu nome e reafirma que nunca negociou com a Empresa Confiança Factoring
; o declarante se recorda que esteve na
Confiança Factoring para pegar cheques referentes a uma negociação pessoal do Deputado Humberto Bosaipo com a Confiança Factoring (...) o declarante afirma que nesse período (1999 a 2002) esteve na Confiança Factoring para buscar cheques a mando do Deputado Humberto Bosaipo, por algumas vezes
, mas o declarante não sabe precisar quantas vezes e nem qual o período de intervalo entre uma e outra visita do declarante à Confiança Factoring; o declarante se recorda que alguns dos cheques que foi buscar junto à Confiança Factoring, cheques esses resultantes de operações pessoais do Deputado Humberto Bosaipo,
estavam emitidos nominais ao Declarante (Juracy Brito)
, mas o Declarante não sabe dizer se o cheque no valor de R$ 40.000,00 acima identificado, cuja cópia foi lhe mostrada nesta data, é ou não um destes cheques;...” (Fase Investigativa - Testemunha Juracy Brito Fls. 422/424 vol. 03).

Na fase judicial, o acusado Juracy Brito declarou o seguinte:

“...
não senhora
(Consta que o senhor ocupava cargo de confiança na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e auxiliava Guilherme da Costa Garcia e Luiz Eugênio de Godoy, tendo se beneficiado com cheques da ALMT no esquema criminoso, consta que o Senhor Nasser Okde atuava na Secretaria de Finanças e estava mancomunado com o senhor, com o Guilherme com o Luiz Eugênio e por isso autorizou a compensação de um cheque no valor de R$ 53.820,00 daquela época, contra a conta corrente da ALMT e se beneficiou habitualmente dessa estratagema desenvolvido pela organização criminosa, o senhor era lotado no Setor Financeiro da ALMT?); (...)
nenhuma, nunca fui
(esta época que se refere esta ação penal aqui e se o senhor já foi lotado alguma vez lá?); (...)
eu sempre trabalhei, eu não sei dizer a data exata para senhora, se 1a Secretaria ou Presidência, enquanto Deputado, eu sempre trabalhei com o Deputado Humberto Bosaipo, por onde ele passou na ALMT eu trabalhei com ele
; (...) específico no gabinete dele (Humberto Bosaipo); (...) tenho (se tem conhecimento dos delitos imputados pelo Ministério Público a Humberto Bosaipo e José Riva); (...) não senhora (não participou dos delitos); (...) Doutora do cheque que a senhora esta me dizendo, foi depositado um cheque na minha conta e desse depósito foi sacado dinheiro pra fazer alguns pagamentos; (...) eu pagava algumas coisas do Humberto Bosaipo; (...) a senhora mencionou agora, cinquenta e alguma coisa, não foi o que a senhora falou aí; ai é o que eu to dizendo assim, quando tinha algum depósito assim, seria pra pagar algumas despesas; (...) foi pra pagar algumas despesas dele, sempre eu trabalhei dessa forma, dessa forma não, sempre fazia alguns serviços de pagamento pra ele (estou perguntando especificamente desse cheque, esse cheque de cinquenta e três mil foi para isso?); (...) não, a senhora que disse (se o cheque que entrou na sua conta era da AlMT?); (...)
eu to dizendo pra senhora que eu não lembro se foi da ALMT, eu to dizendo que o cheque que entrou na minha conta eu fazia alguns pagamentos, agora se a senhora tiver cópia de um cheque eu digo pra senhora;
...” (Fase Judicial - Interrogatório Juracy de Brito - fls. 3482).

Ressai das declarações desse acusado (Juracy Brito), que ele tentando se afastar das acusações, inicialmente, alega que nunca fez qualquer tipo de negociação com a Confiança Factoring, aduzindo, inclusive, que não sabe por que foi emitido um cheque em seu nome e reafirma que nunca negociou com a referida Empresa.

Posteriormente, certamente se vendo descoberto, ele modificou a sua versão, passando a afirmar que todo valor depositado em sua conta corrente era destinado a pagar contas pessoais do Deputado Humberto Bosaipo.

Segundo o codenunciado José Riva, os empréstimos com as Factoring tinham por objetivo quitar as despesas pessoais ou decorrentes de campanhas eleitorais e, tais fatos foram roborados pelas declarações do réu Nilson Roberto Teixeira, gerente da Confiança Factoring, conforme transcrição mais adiante, bem como, pelas declarações de Kátia Maria Aprá, que confirmou as operações financeiras, inclusive, que emitiu cheques em nome do acusado Juracy Brito:

“... Afirma a declarante que quando prestou declarações na Justiça Federal se encontrava muito nervosa e ficou com medo de citar nomes como de políticos, mas
tendo sido lido parte das declarações prestadas por NILSON ROBERTO TEIXEIRA, onde o mesmo afirma que recebia na CONFIANÇA FACTORING as pessoas dos DEPUTADOS JOSÉ RIVA E HUMBERTO BOSAIPO ou então dos secretários de finanças da ASSEMBLEIA, GUILHERME GARCIA E LUIZ EUGÊNIO DE GODOY e que estas pessoas faziam empréstimos e deixavam como garantia cheques da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA cheque em nome de terceiros e recebiam cheques emitidos em nome da própria CONFIANÇA FACTORING; a declarante confirma estes fatos e diz que isso realmente aconteceu;
(...)
afirma a declarante que se lembra que algumas vezes já tinha até emitido cheques em nome do deputado JOSÉ GERALDO RIVA e também do deputado HUMBERTO DE MELO BOSAIPO, mas em seguida vinha a ordem para que os cheques não fossem emitidos em nome dos deputados, mas sim em nome das pessoas de CRISTIANO VOLPATO
,
JURACI DE BRITO

ou NASSER OKDE; (...)

a declarante confirma os fatos narrados por NILSON TEIXEIRA no sentido de que algumas vezes a CONFIANÇA FACTORING utilizava o nome de empresas que possuíam cadastro na factoring e estavam inativas, assim, era feita uma operação como se aquele empresa tivesse comparecido a factoring para realizar a operação, mas na verdade não era a empresa que estava operando, e sim uma outra pessoa
; Mas pelo que a declarante recorda isso só foi utilizado no caso de operações da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
esclarecendo que a ASSEMBLEIA é que estava operando mas a operação era realizada com o nome de uma outra empresa, que de nada sabia
...” (Testemunha Kátia Maria Aprá - Fase Investigativa - fls. 213/215, vol. 02).

“... não todas as vezes em nome da Confiaça (a emissão), algumas vezes em nome da própria Confiança, mas emitia em nome de quem, assim no caso eles estipulavam, as vezes vinha uma relação dos nomes das pessoas que eram para ser feitos os cheques; (...) as vezes já vinham deles mesmos (as relações), o Nilson só passava para mim; (...) de quem trazia cheques lá, da Assembleia; (...)
além do Cristiano Volpato, já viu o Luiz Eugênio,o senhor Juracy, já chegaram de estarem lá na Confiança, ou para pegar os cheques ali comigo
; (...) cheques da Assembleia Legislativa (os cheques eram emitidos pela Assembleia Legislativa); (...)
nominais a eles, sim senhor (algumas vezes tinha cheques nominais a eles, servidores da Assembleia), de vez em quando acontecia; (...) às vezes fazia o cheque, o Nilson, não, não pode ser nominal, porque eu preciso sacar, então fazia nominal a própria Confiança, sem cruzar o cheque e entregava o cheque e iam sacar; (...)
muitos para Cristiano (fez vários cheques tendo como favorecido), para Juracy de Brito eu também fazia cheques
;(...) sim
(mesmo que os cheques não eram nominais a eles, eram eles que iam lá buscar); (...) o cheque da Assembleia não era nominal a quem pedia para expedir o cheque lá, não; (...) sim (a Assembleia emitia o cheque a alguém, os cheques vinham da Assembleia nominal a alguém e ficavam em poder da Factoring e, em contrapartida era expedido um cheque da Confiança para quem fosse indicado); (...) no depoimento que prestou lá na Promotoria estava tranquila, igual aqui estava;...” (Testemunha Kátia Maria Aprá - Fase Judicial - fls. 3564).

Como se vê, as declarações desta testemunha confirmam que eram feitas constantes operações financeiras entre a Confiança Factoring e a
Assembleia Legislativa, através de seus representantes José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo
.

Esclareceu, ainda, que, inclusive, os próprios parlamentares compareciam àquele local, ou pessoas a mando deles, entre eles o acusado Juracy Brito, portando cheques da Assembleia Legislativa, nominais a supostos fornecedores, para efetuar o desconto ou troca destas cártulas por cheques da própria ‘Factoring’ que os endossava para, depois serem descontados na ‘boca do caixa’.

Importa ressaltar, que das provas colhidas nos autos foi possível verificar que o acusado Juracy Brito era o braço direito do Deputado Humberto Bosaipo e, na condição de assessor parlamentar, neste caso específico, se beneficiou do esquema, sendo depositado em sua conta pessoal o cheque no 2780, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), emitido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor da empresa fantasma Albuquer & Massedo Ltda (fls. 788 e 920), devendo ser condenado nas penas do art. 312 do Código Penal, pois não só sabia, como anuiu e participou diretamente do ‘esquema’, sendo dele beneficiário dos valores desviados.

Em relação à incidência da causa especial de aumento prevista nos art. 327, § 2o, do Código Penal, tenho que restou devidamente comprovado que o acusado era Assessor Parlamentar, a época dos fatos, de modo que tal causa de aumento deve ser levada em conta na terceira fase da dosimetria da pena.

QUANTO À AUTORIA POR PARTE DO ACUSADO NASSER OKDE.

Em relação a este acusado, ressai das provas dos autos, que ele era funcionário do Setor de Finanças e era responsável por assinar o verso dos cheques. Também era um dos que fazia a previsão do valor para saque e, posteriormente, comparecia à agência, conforme admitido pela testemunha Raquel Alves Coelho para efetuar o saque direto em caixa:

“... que é servidora do banco do Brasil há cerca de dez anos e a
partir de outubro ou novembro de 2002 passou a exercer a função de Gerente de Contas da Agência do Setor Público, sendo que entres as contas que a declarante gerenciava está a da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso de no 86.100/6
; (...)
afirma também a declarante que é rotina do banco, no caso do pagamento direto no caixa, em valores superiores a R$ 10.000,00, que se faça com antecedência de pelo menos 48hs a ‘previsão’ para o pagamento; afirma também a declarante que no caso da conta da Assembleia Legislativa, a previsão era feita através da área financeira da própria Assembleia, normalmente através das pessoas de Nasser e Luiz Eugênio
, sendo que nesse caso, provavelmente as ligações telefônicas foram feitas por uma dessas duas pessoas;
afirma também que os cheques já eram apresentados ao banco carimbados e assinados, com o CGC e a assinatura da empresa titular do crédito, era feita apenas uma conferência entre a assinatura constante no verso do cheque e assinatura constante do contrato social, conferência esta feita por semelhança; afirma também que no tocante à assinatura aposta atrás dos cheques, da pessoa de Luiz Eugênio de Godoy, que também é um dos emitentes dos referidos cheques, esta assinatura significa para a declarante uma espécie de recibo
; (...)
Afirma também a declarante que, no casos dos cheques pagos nos dois caixas da Agência Setor Público referentes à conta da Assembleia Legislativa, era normal a emissão de um cheque para uma empresa, o endosso e a assinatura no verso, de representantes da mencionada empresa, e o saque ser efetuado por um funcionário da ala financeira da Assembleia Legislativa, sendo que normalmente esses servidores eram Nasser ou Luiz Eugênio de Godoy
; (...)
a declarante não pode afirmar com certeza qual dos dois efetuou os saques, mas pode afirmar com certeza que foram efetuados os saques por um dos dois, embora os cheques estejam assinados por Luiz Eugênio, como uma espécie de autorização,
já que Nasser era um funcionário que trabalha na equipe do Sr. Luiz Eugênio
(Testemunha Raquel Alves Coelho - Fls. 138/139).

Como se vê, a testemunha Raquel Alves Coelho, Gerente da agência bancária local, acompanhada de advogado do Banco do Brasil e do Gerente Geral da Agência de Setor Público, afirmou categoricamente, que os saques eram efetuados por servidores da Ala Financeira da Assembleia Legislativa, mais precisamente, Nasser e Luiz Eugênio de Godoy, os quais compareciam à agência bancária, munidos do título de crédito e do contrato social da empresa fictícia, efetuando, pessoalmente, a retirada do dinheiro.

Por sua vez, o codenunciado José Geraldo Riva, também afirmou que o acusado Nasser foi, por várias vezes, efetuar saques de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, na ‘boca do caixa’:

“... O Luiz Eugênio foi muito (na ‘boca do caixa’), o Nasser e o Geraldo quando ia, com certeza ia já pré-combinado do Luiz Eugênio, porque eu falo Luiz Eugênio tinha uma relação (...) Luiz Eugênio era muito próximo do Nilson, eles eram da mesma loja Maçônica, muito amigos e o Nilson fazia questão que fosse o Luiz Eugênio, quando era para sacar, para pagar factoring, com certeza era o Luiz Eugênio, ou às vezes, se o Luiz Eugênio mandasse sacar para pagar determinadas contas, ele ligava no banco, marcava às vezes com o gerente, oh, tá indo fulano com o cheque, o cheque ta endossado, tal, tal, para sacar, ia lá e sacava...” (Fase Judicial - José Geraldo Riva).

Por sua vez, a testemunha Kátia Maria Aprá, secretária da Confiança Factoring, confirmou que, às vezes, até já tinha emitido cheque em nome de outros Deputados, porém, vinha nova ordem, determinando que emitisse outro em nome de outras pessoas, entre eles o acusado Nasser Okde:

“...
afirma a declarante que se lembra que algumas vezes já tinha até emitido cheques em nome do deputado JOSÉ GERALDO RIVA e também do deputado HUMBERTO DE MELO BOSAIPO, mas em seguida vinha a ordem para que os cheques não fossem emitidos em nome dos deputados, mas sim em nome das pessoas de CRISTIANO VOLPATO, JURACI DE BRITO ou NASSER OKDE
...” (Testemunha Kátia Maria Ápra - Fase Investigativa - fls. 213/215, vol. 02).

“...
sim senhor, já emiti cheques para este nome (Nasser Okde); (...) cheques que eram feitos da operação da Assembleia fiz cheques para Nasser Okde; (...) às vezes fazia o cheque, o Nilson, não, não pode ser nominal, porque eu preciso sacar, então fazia nominal a própria Confiança, sem cruzar o cheque e entregava o cheque e iam sacar; (...)
muitas vezes fazia o cheque nominal a José Geraldo Riva, ai quando o Cristiano vinha lá pegar, não, não faz nominal ao Riva, falava com o Nilson, Kátia troca, faz nominal a Confiança
; (...)
já (já emitiu cheques para Nasser)
; (...)
o cheque da Assembleia não era nominal a quem pedia para expedir o cheque lá, não; (...) sim (a Assembleia emitia o cheque a alguém, os cheques vinham da Assembleia nominal a alguém e ficavam em poder da Factoring e, em contrapartida era expedido um cheque da Confiança para quem fosse indicado); (...) no depoimento que prestou lá na Promotoria estava tranquila, igual aqui estava...”
(Testemunha Kátia Maria Aprá - Fase Judicial - fls. 3564).

Por fim, ressalte-se, que o apoio do acusado Nasser Okde, lotado no Departamento Financeiro da Assembleia Legislativa, foi fundamental para concretizar a fraude, já que, observando o relatório de fls. 788/790, consta na cópia do cheque no 9866, de fls. 834, a assinatura deste acusado, tudo comprovando a sua participação nos delitos imputados a ele, principalmente, porque a assinatura dos servidores da Ala Financeira, no verso dos cheques, funcionava como uma autorização de pagamento, junto ao Banco do Brasil, conforme informado pela testemunha Raquel, gerente da Agência Bancária local.

Em relação à incidência da causa especial de aumento prevista nos art. 327, § 2o, do Código Penal, tenho que restou devidamente comprovado que o acusado era lotado no Departamento Financeiro da Assembleia Legislativa, a época dos fatos, de modo que tal causa de aumento deve ser levada em conta na terceira fase da dosimetria da pena.

QUANTO À AUTORIA POR PARTE DE JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA.

Quanto a estes acusados, o codenunciado José Geraldo Riva aos prestar suas declarações, sem se eximir de sua participação, revelou que eles tiveram efetiva participação no delito, já que eram os contadores responsáveis pela manutenção das empresas de fachada, as quais tinham por finalidade dar aparência de legalidade dos supostos serviços prestados à Assembleia, para desviar dinheiro público. Vejamos:

“... num determinado momento o Deputado Huberto Bosaipo me chama e fala, olha eu tenho como resolver essas questões das contas ai, sem expor os fornecedores, tem umas empresas que vão ser criadas e outras já existem, elas foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso, e inclusive umas que estavam abertas que elas precisavam só de ser mantidas, que tinham que fazer a manutenção delas, depois na operação eu descobri que essas operações eram feitas pelos irmãos ‘Quirino’, Joel e José ‘Quirino’ (...) sei que nessas firmas abertas, a situação de emissão do cheque, o cheque chegava até a mim, preenchido eram pelas mãos do Luiz Eugênio, que faleceu, do Guilherme Garcia e Aroldo Campos que era um servidor que não era da área financeira, mas ele exercia a liderança muito forte no grupo da União por Mato Grosso e do Grupo do Bosaipo; (...) que sabia e participava (Humberto Bosaipo), assim como o interrogando tinha pleno conhecimento; aliás, quando fez a introdução foi para demonstrar que as contas já vinham da gestão anterior e lá no mandato, essa possibilidade de pagamento foi levantada pelo Bosaipo, iniciando em 1999 a 2002, que em 2003 findou o mandato do Bosaipo, disse que, não que o Bosaipo tenha maior ou menor participação, mas foi quem apresentou os irmãos Quirino, que vim a conhecê-los em Campo Verde, que não sabe a origem das empresas; (...) que essas empresas surgiram pela ideia do deputado Bosaipo e o interrogando aprovou, mas não que tenha sugerido isso;...” (Fase Judicial - Acusado José Geraldo Riva - CD fls. 3517).

Ressai das declarações do codenunciado José Riva que ele revelou que várias empresas foram montadas propositadamente para viabilizar o desvio de dinheiro público, mediante simulação de aquisição de produtos e serviços pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Roborando as declarações acima, temos as declarações de Gelson Tavares, que revelou que José Quirino foi o responsável pela inserção de seu nome no contrato social da empresa Albuquer & Massedo, cuja empresa foi beneficiária do dinheiro desviado da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sem jamais ter realizado qualquer tipo de serviço a ela:

“... procurou a pessoa de José Quirino Pereira, que já era conhecido do declarante há cerca de 7 ou 8 anos (...) o declarante disse a José Quirino que pretendia abrir uma empresa, mas necessitava de uma empresa que já estivesse ativa e em funcionamento para fins de melhorar o cadastro, por isso facilitaria o acesso a empréstimos bancários e o crédito com fornecedores, sendo que José Quirino lhe ofereceu uma empresa que, segundo ele, já estaria ativa, mas não estava funcionando, sendo a empresa denominada Albuquer e Massedo Ltda, afirmando ao declarante que ‘comprou’ a referida empresa por R$ 1.000,00, mas na verdade estava apenas comprando o contrato social de uma empresa que já estava aberta, mas não possuía movimentação, informações essas passadas por José Quirino, sendo que foi feita uma alteração Contratual e o nome do Declarante (Gelson Tavares) foi incluído como sócio na referida empresa no lugar da pessoa de Rudiney Franquini Albuquer, permanecendo como sócio o declarante e Charles Palácio de Massedo, sendo que o declarante Gelson Tavares assumiu a gerência e a competência privativa para o suo da firma, o declarante nunca conheceu e também nunca viu pessoalmente Rudiney Franquini Albuquer e Charles Palácio de Massedo, nem sabe se os mesmos existem pois os documentos e tudo mais para a constituição da empresa já lhe foram apresentados assinados (...) o declarante afirma com convicção e absoluta certeza que nunca realizou qualquer transação comercial ou prestação de serviços para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, até porque sua empresa trabalhava com cereais (beneficiamento e venda de arroz), sendo que esta atividade não tem nada a ver com as funções da Assembleia Legislativa (Gelson Tavares - fls. 184/186).

Acresça-se, ainda, que os documentos referentes às empresas ‘fanatamas’, inclusive, da empresa Albuquer & Massedo Ltda e Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, durante a busca e apreensão realizada (fls. 954/1201 vol. 05/07), foram apreendidos no escritório dos contadores Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, justamente, os responsáveis pela ‘abertura’ desta e das demais empresas usadas pelo grupo criminoso para o desvio do dinheiro público.

Importa ressaltar, ainda, que foi encontrado um relatório no computador da empresa dos acusados Joel Quirino e José Quirino, onde constava que a Empresa em questão, era uma das principais clientes de seu Escritório Omega (fls. 1189).

Ressalte-se, neste ponto, que restou comprovado que os sócios que constam no Contrato Social da referida Empresa (fls. 68/73 vol. 01) Charles Palácio de Massedo e Rudiney Franquini de Albuquer, são pessoas inexistentes, já que não possuem registro de título de eleitor (fls. 142 e 146), os números das identidades constantes no contrato não existem, conforme diligências feitas pela Superintendência de Perícias e Identificação (fls. 113/116) e pela Polícia Federal (Sistema SINIC fls. 122/124) e Previdência Social INSS (fls. 130/137).

Importa ressaltar, que esta situação vem a roborar a impossibilidade da referida Empresa ter ganhado um processo licitatório e prestar serviços à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, já que se tratava de mais uma empresa fictícia, de modo que fica evidente que foi criada pelos acusados Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, apenas, com a finalidade de viabilizar o desvio de dinheiro público, cujo valor era rateado, posteriormente, entre os integrantes do grupo criminoso.

Some-se a isso, que Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira eram pessoas do relacionamento do codenunciado Humberto Melo Bosaipo, já que foram indicadas por ele para trabalharem na prefeitura de Barão do Melgaço, conforme informado pela testemunha Edil Dias Correia. Vejamos:

“... afirma o declarante que nesta época conheceu as pessoas de Joel e JoséQuirino Pereira, sendo que ambos são irmãos e tem a profissão de contador; Afirma também o declarante que Joel e José Quirino exerciam a função de contador na prefeitura municipal de Barão de Melgaço e é de conhecimento do declarante que eles foram indicados pela pessoa do Deputado Humberto Bosaipo e pela pessoa de Nivaldo Araújo, funcionário da Assembleia Legislativa (Secretaria de Administração e Finanças) ...” (fase Investigativa - Testemunha Edil Dias Correa - fls. 389, vol. 02).

“... que Joel Quirino Pereira e também a pessoa de Nivaldo Araújo, então Secretário de Finanças e Administração do Município de Barão de Melgaço/MT, diziam abertamente que estavam trabalhando para aquele Município a pedido do Deputado Estadual Humberto Melo Bosaipo (...) o declarante então questionou o Sr. Nivaldo Araújo sobre a emissão de cheques pela Assembleia Legislativa Estadual em nome de uma empresa inexistente, e também pelo fato de ter sido usado o nome do declarante, sendo que o Sr. Nivaldo afirmou que não sabia de nada e que aquilo deveria ser coisa do Joel Quirino, mas Joel se encontrava desaparecido e, inclusive, ‘estava sendo procurado pelo Deputado’ (sic); embora Nivaldo não tenha dito diretamente, pelo teor da conversa o declarante entendeu que se tratava do Deputado Humberto Bosaipo; (...) o declarante afirma que, pela maneira como os fatos se desenrolaram, a única pessoa que poderia ter feito esta falsificação (em relação a empresa Baronia Construções e Manutenções Ltda) seria o Sr. Joel Quirino Pereira, já que o declarante, como afirmado acima, entregou cópia de seus documentos pessoais (e de seu filho) para o Sr. Joel Quirino; (...) o Declarante não sabe dizer quem fez isso e nem como isso foi feito (utilizou da empresa Baronia Construções e Manutenções Ltda para o recebimento de todos esses cheques emitidos pela Assembleia Legislativa Estadual), mas acredita que de alguma forma isso foi feito com a participação do Contador Joel Quirino, que, como já dito acima, foi a única pessoa que teve contato com os seus documentos (e de seu filho);...” (Fase Investigativa - Testemunha Edil Dias Correa - fls. 391/395, vol. 02).

Em juízo, a testemunha Edil Dias Correa declarou o seguinte:

“... quando eu cheguei, à hora exata fui me apresentar no GAECO, para o Dr. Roberto Turin e nesse momento ele me apresentou um cheque de cinquenta e oito mil reais e uns quebrados, me parece que cinquenta e oito mil e setecentos reais; ele me perguntou: ‘Sr. Edil, o senhor presta serviço para a Assembleia?’; eu falei: ‘não senhor, nunca prestei. O cheque estava nominal à Baronia Publicidade e Marketing, a minha empesa constituída é Baronia Construção e Manutenção, então sentei.’; (...) pela Assembleia Legislativa (por quem era emitido este cheque); (...) isso, (o CNJ era) da minha empresa (o CNPJ que constava no procedimento que o GAECO mostrou ao senhor era dessa empresa - Baronia Publicidade e Marketing); (...) eu nunca mexi na razão social, então não tinha como ter mudado (o que estava diferente era o nome da empresa); (...) não, nunca (manteve algum negócio com a Assembleia Legislativa; (...) isso (os cheques foram emitidos pela Assembleia a favor dessa empresa que não existia) em favor dessa empresa que não existia, simplesmente o CNPJ; (...) isso (o CNPJ era da empresa da testemunha), constituída; (...) essa empresa foi constituída em 2001, eu contratei os serviços do Joel Quirino para abrir a empresa (...) para constituir a empresa (Baronia Construção e Manutenção), eu chamei o Joel para que ele fizesse os trabalhos de abertura da empresa e assim foi feito. Ele abriu a empresa, legalmente, só que como eu ainda era Secretário eu não comecei a trabalhar logo de início com essa empresa, fui ajeitando as máquinas, devagarinho, em 2002, dezembro de 2002 eu pedi para sair da Prefeitura e em 2003 ia começar a trabalhar e nesse período em 2003 que veio essa devassa na minha vida particular, do meu filho e tudo mais; (...) não (a empresa que constituiu de fato, ela não chegou a ser instalada, não chegou a funcionar) não trabalhei com ela; (...) contratei (o Senhor Joel para fazer isso); (...) sim (levou seus documentos pessoais e de seu filho para o Joel); (...) justamente (nesse período que o CNPJ dessa empresa foi utilizado para receber esses cheques da Assembleia), senão me falha a memória, o primeiro cheque foi mês de junho/julho de 2001 e o último cheque que eu deparei com ele, era de dezembro/2002; (...) eles (Joel e José Quirino) falavam abertamente que estavam lá a mando da Assembleia, a mando do Humberto Bosaipo e do Riva, isso era o que eles falavam abertamente, não era segredo para ninguém; (...) sim, no mesmo período, de janeiro de 2001 a novembro/dezembro de 2002 (conheceu Nivaldo Araújo); Nivaldo Araújo era Secretário de Administração e Financeiro de Barão do Melgaço; (...) É isso mesmo (no mesmo período que conheceu o Senhor Joel e José Quirino), quando saiu um, saiu os dois; (...) quando saiu o Joel, saiu o Nivaldo...” (Fase Judicial Testemunha Edil Dias Correa fls. 2780).

Como se vê, do teor das declarações da testemunha Edil Dias Correa, extrai-se que solicitou os serviços dos irmãos Quirino, para constituição da sua Empresa Baronia, cuja empresa também foi utilizada para desviar os recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sem o seu conhecimento, o que deixa mais vidente o liame existente entre estes acusados e os demais membros da quadrilha. Para tanto, procederam até uma alteração contratual, sem o conhecimento dos proprietários da empresa.

Observa-se que além de Edil revelar que Joel e José Quirino não escondiam que haviam sido indicados por José Humberto e José Geraldo Riva para trabalharem na Prefeitura de Barão de Melgaço, foram contratados e demitidos na mesma época que o codenunciado Nivaldo de Araújo.

Portanto, em face das declarações acima, somadas ao fato de terem sido localizados diversos documentos referente às várias empresas de fachada, (fls. 954/1201 - vol. 05/07 - Contratos sociais e alterações contratuais; memorando e carta convite das diversas empresas; relatório para a Assembleia Legislativa para emissão de cheques e montagem de licitação para os meses do ano de 2000; relatórios com vários nomes de empresas para a Assembleia Legislativa; arquivo denominado relação de empresas enviadas para Nilson Teixeira, todas fantasmas; relação de notas fiscais; relatório de alvarás de 2001, de diversas empresas, etc;), no Escritório Ômega, de propriedade dos acusados Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, fica evidente que eles viabilizaram a constituição e manutenção das empresas de maneira fraudulenta, com o fim de propiciar o desvio e saques indevidos de dinheiro público das contas da ALMT, fato que está em consonância com a confissão do próprio codenunciado José Geraldo Riva.

Conclusivamente, das provas dos autos, restou comprovado que os acusados Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, tiveram importante participação no esquema delituoso, já que na condição de contadores, foram os responsáveis por constituir ou promover alterações contratuais para dar aparência formal de regularidade às empresas de fachada, entre elas a empresa Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, para realizar a operação fraudulenta de desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa.

Importa registrar que embora Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira não fossem servidores públicos, esta condição os alcança, por se tratar de elementar do tipo e, nesse caso, segundo o referido artigo 30 do Código Penal, comunica-se aos coautores.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

...

QUANTO À ACUSAÇÃO DE PECULADO FEITA À NILSON ROBERTO TEIXEIRA, GERENTE GERAL DA EMPRESA CONFIANÇA FACTORING, À ÉPOCA, DOS FATOS.

Este acusado foi ouvido na fase pré-processual, quando declarou o seguinte:

“... vários outros empréstimos foram realizados entre a Confiança Factoring e Assembleia Legislativa, representada pelos Deputados Riva e Bosaipo,
afirma o declarante que a Factoring recebia como garantia desses empréstimos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome das empresas, sendo que estes cheques eram entregues ao declarante já que devidamente endossados e com vencimento pré-datados, os cheques eram levados a Factoring pelos próprios deputados ou então pelos Secretários de Finanças da Assembleia Legislativa
Guilherme Garcia e Luiz Eugênio, a seguir
o declarante efetuava o empréstimo no valor solicitado, sendo que o declarante emitia um cheque da confiança factoring ou vários cheques, sendo que estes cheques podiam ser nominais a própria Confiança Factoring para que os Deputados pudessem sacar o cheque em dinheiro direto no banco ou então
os cheques da Confiança Factoring eram emitidos nominais a pessoas indicadas pelos Deputados, sendo que algumas vezes os cheques da Confiança Factoring eram emitidos em nome de outros Deputados ou em nome de assessores dos Deputados, tais como Cristiano Volpato e Juraci de Brito, sendo que o declarante recebia uma lista indicando os nomes das pessoas a ser beneficiadas com os cheques ou então essas pessoas eram indicadas na hora pelos Deputados (...) o declarante afirma que esses empréstimos e operações realizadas pela Assembleia se avolumavam nas épocas das campanhas eleitorais; (...) afirma o declarante que as duplicatas, no total de 22 notas promissórias, assinadas pelos deputados José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, trata-se de notas promissórias dadas pelos deputados como garantia de uma operação realizada pelos deputados, sendo que, posteriormente, as notas promissórias foram substituídas por cheques emitidos pela Assembleia, sendo que o declarante se recorda que alguns desses cheques foram substituídos por outros cheques emitidos pela Assembleia e nominais a terceiros, mas todos os cheques foram quitados (...) Quanto ao relatório do Banco Central o Declarante afirma que as tabelas demonstram a movimentação da Assembleia Legislativa junto a Confiança Factoring, sendo que era uma grande movimentação envolvendo cheques emitidos pela Assembleia em nome de terceiros para garantir as operações realizadas entre os Deputados Riva e Bosaipo e a Confiança. O Declarante esclarece que algumas vezes a Confiança Factoring utilizava o nome de pessoas jurídicas que constavam de seus cadastros inativos, para validar uma operação assim (...) O declarante confirma e ratifica todas as declarações prestadas perante a Justiça Federal, em data de 21 de junho de 2003, nos autos de ação penal no 2003.36.00.0085-05-4, movida pelo Ministério Público Federal contra João Arcanjo Ribeiro e outros...” (Fase investigativa - Nilson Roberto Teixeira fls. 207/212).

Em juízo, Nilson Teixeira declarou o que segue:

“... na época eu me apresentei no processo, da Operação Arca de Noé, eu me apresentei para falar as verdades que existiam no processo, eu não fiz nenhum acordo prévio antes, meu advogado não conversou com Promotor, com Procurador, com Juiz, nada, nem ninguém; eu tomei conhecimento dos fatos, me apresentei para dizer as verdades que existiam sobre o processo, e foi o que eu fiz; ao final do meu depoimento, o Ministério Público pediu a minha inclusão no processo de delação premiada, para ver que fosse reduzida ou mesmo perdoada a minha pena, esse foi até um pedido, que surgiu durante, ao final do meu depoimento que eu prestei lá na Polícia Federal, em junho de 2003; (...) sim, eu declarei tudo o que tinha (espontaneamente); (...) na época quem gerenciava (a Assembleia Legislativa) era o Presidente e o 1o Secretário, na época a maior operação era o Humberto Bosaipo e o José Geraldo Riva; (...) muitas vezes (quem fazia as transações na factoring) assessores da Assembleia, deles lá, ou os próprios Deputados José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, ou um dos assessores quem ia até a empresa me levar os cheques prontos; inclusive, alguns cheques desses, teve cheques que fez operação comigo, por exemplo, um cheque que era para trinta dias ok, mas existia cheque também da mesma empresa X da Silva, que eles sacaram direto no Banco do Brasil, que não tem nada a ver comigo, como é que eu posso participar de algo que eu nem tinha conhecimento; então esse cheque X da silva trocou porque era datado comigo e se aquele cheque era à vista, tem em vários inquéritos que foram sacados na boca do caixa, quer dizer eu não tinha conhecimento nenhum; (...) eu fiz, se fazer as operações de factoring, operações financeiras, eu fiz operação financeira sim, to falando para senhora; (...) de uma empresa, eu não sabia quem era, inclusive (fez para um determinado assessor da Assembleia Legislativa, recebendo cheques de uma empresa); (...) eles combinavam para quem eu deveria fazer; (...) faziam (os Deputados também), entendeu, para quem eles determinavam, mas essas operações; (....) em hipótese alguma (sabia que se tratavam de empresas fantasma, nem que se tratava de empresa fraudulenta), nunca, nada; a empresa XX trocava comigo, fizemos todas essas operações de cheque futuro, fazíamos o valor a vista, cobrávamos o X lá e liberávamos para quem eles queriam fazer o pagamento; (...) a pedido da Presidência e da 1a Secretaria, de quem gerenciava a Assembleia (um Servidor Público comparecia na factoring, com cheques de empresa pra trocar e encaminhar a terceiros); (...) porque ele (Presidente da Assembleia Legislativa, ou 1a Secretaria) tinha compromissos políticos, porque ele tinha conta para pagar, ele chegava com os documentos: ‘olha estou com esses cheques aqui de empresas que fizeram operações com a gente, são cheques futuros, eu quero trocar (...) pagamento de contas (isso chama compromisso político), porque eles tinham campanha; (...) sim, mas eu não sabia que (iam pagar conta de companha com dinheiro da Assembleia); (...) sim, mas eles vinham com o cheque pronto para mim, depois eu e no dia invés de vir cheque deles, vinham esses cheques nominais de empresa de terceiros; (...) mas era a Assembleia pagando terceiros, mas endossados...;” (Fase Judicial - Nilson Roberto Teixeira fls. 3482).

Como se vê, o acusado Nilson Roberto Teixeira, na fase policial, relatou minuciosamente as constantes operações financeiras realizadas entre a Confiança Factoring e os Deputados José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, o que era feito pelos próprios, ou pelos respectivos assessores.

Acrescentou, ainda, que os próprios Deputados, ou pessoas a mando deles, compareciam à Factoring, portando cheques da ALMT, nominais a supostos fornecedores, para efetuar o desconto, ou troca destes cheques, cujos valores eram utilizados para pagamentos de contas de campanha e despesas pessoais dos Deputados, conforme informado pelo codenunciado José Geraldo Riva.

Já, em juízo, o acusado Nilson Teixeira tentou se eximir na sua participação na criação e utilização das empresas ‘fantasmas’. Contudo, esta versão restou isolada. Ressai de suas declarações prestadas, anteriormente, que ele tinha pleno conhecimento da origem ilícita do dinheiro, já que admitiu que, algumas vezes, se utilizou de nomes de empresas que constavam nos cadastros, como inativas, para validar operações realizadas pela ALMT, o que está em consonância com as declarações prestadas por José Geraldo Riva e por Kátia Maria Aprá. Vejamos:

“... no período de seguinte 99 a 2001, aí sim, surge a maioria dessas empresas, algumas já existiam já estavam criadas, mas elas foram usadas com muitas intensidades nos anos de 99, 2000, 2001, 2002; (...) elas foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso (...) nessa época quando o Deputado Humberto Bosaipo me chama e fala das contas do Arcanjo ele fala também que o Senhor Nilson Teixeira iria fornecer os documentos que fossem necessários para abertura das demais firmas e, eu pude comprovar que isso era verdade, que num determinado momento, eu recebo uma senhora que pleiteava uma ação de ressarcimento, por ter usado o nome do marido dela na abertura dessa firma, aí eu passei a conversar com ela, como que o documento do marido tinha sido entregue para quem, aí ela contou que o documento do marido dela tava com o senhor Nilson Teixeira, então a maioria desses documentos foram fornecidos pelo senhor Nilson Teixeira (...) (perguntado pelo Magistrado: ‘quando se tratava de pagar uma dívida da factoring, esses cheques que eram emitidos em favor das empresas inexistentes, ele era remetido diretamente para factoring, quando retirava na boca do caixa, qual era a destinação desse cheque?’), pode acontecer Excelência, que retirava para dar para factoring também, ou eles mesmo retiravam, porque eles tinham essas factorings, o Nilson, Arcanjo, poderia levar para eles que eles mesmos sacavam, eles tinham muita relação dentro de banco, de chegar com pacote de cheques e sair com dinheiro, então não era uma regra o pagamentos deles ser só em cheque, podia ser sacado na boca do caixa e ser para eles e poderia ser sacado na boca do caixa e não ser para eles, por exemplo, eu emito dois, eu relato aqui agora, eu me recordo que houve uma reunião com o Deputado, e precisava investir na campanha, era gasolina, era material foi combinado que gastaria quatro milhões, esses quatro milhões seriam dessas empresas...” (Fase Judicial - Codenunciado José Geraldo Riva - Fls. 3517).

Como se vê, as declarações do codenunciado José Geraldo Riva estão em consonância com as prestadas por Nilson Roberto Teixeira, na fase pré-processual, e comprovam que esse último tinha ciência de que a troca de cheques na Confiança Factoring , da qual era gerente, provinha da prática de ilícitos.

Denota-se, ainda, das declarações do codenunciado José Geraldo Riva, que o acusado Nilson não só participou da troca dos cheques na factoring, mas também da criação de algumas empresas fictícias, bem como, do efetivo saque dessas cártulas na boca do caixa, o que comprova a sua participação no crime de peculato.

Chega-se a esta conclusão, principalmente pelo fato do próprio acusado (Nilson Teixeira) ter admitido ter se utilizado de empresas inativas no cadastro da factoring, indevidamente, para realizar operações com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, posteriormente, efetuou a troca de cheques, mesmo sabendo que o dinheiro provinha de práticas ilícitas, de modo que desenvolveu parte importante na consecução do delito, sem a qual, os delitos não se consumariam.

Nesta quadra, é importante, ainda, nos atentarmos às declarações prestadas pela testemunha Kátia Maria Aprá. Vejamos:

“... Ele me dava os cheques de contrapartida da operação; eram cheques da Assembleia; às vezes vinham vários cheques; (...) não senhor (os cheques não eram nominais a Confiança Factoring); (...) não todas as vezes em nome da Confiança (a emissão), algumas vezes em nome da própria Confiança, mas emitia em nome de quem, assim no caso eles estipulavam, as vezes vinha uma relação dos nomes das pessoas que eram para ser feitos os cheques; (...) as vezes já vinham deles mesmos (as relações), o Nilson só passava para mim; (...) de quem trazia cheques lá, da Assembleia; (...) quem trazia os cheques para o Nilson, às vezes comigo, ali na minha janelinha, lá na tesouraria, vinha o Cristiano Volpato vinha ali, algumas vezes me dava a relação; então era mais o Nilson; (...) além do Cristiano Volpato, já vi o Luiz Eugênio, o senhor Juracy, já chegaram de estarem lá na Confiança, ou para pegar os cheques ali comigo; (...) maior parte das vezes era pra o Cristiano que ele vinha ali na minha tesouraria, no meu vidrinho e pegava os cheques, porque eu já estava com os cheques da Assembleia, já tinha sido feita a operação; (...) cheques da Assembleia Legislativa (os cheques eram emitidos pela Assembleia Legislativa); (...) já sim senhor (alguma vez foi utilizado na Factoring o nome de empresa que já estava inativa); (...) nominais a eles, sim senhor (algumas vezes tinha cheques nominais a eles, servidores da Assembleia), de vez em quando acontecia; (...) sim senhor, já emiti cheques para este nome (Nasser Okde); (...) cheques que eram feitos da operação da Assembleia fiz cheques para Nasser Okde; (...) a Assembleia tinha cadastro lá, na Factoring; (...) muitas vezes as operações foram feitas em nome da Assembleia; (...) sim (as operações da Assembleia foram feitas em nome da Assembleia e algumas em nome de outras empresas que tinha cadastro lá na Factoring); (...) sim (as empresas não eram inativas, mas não eram daquelas operações, estavam sendo usadas para documentar as operações da Assembleia); (...) sim (tinha cheques que figuram a própria Confiança como favorecido); (...) as vezes fazia o cheque, o Nilson, não, não pode ser nominal, porque eu preciso sacar, então fazia nominal a própria Confiança, sem cruzar o cheque e entregava o cheque e iam sacar; (...) muitas vezes fazia o cheque nominal a José Geraldo Riva, ai quando o Cristiano vinha lá pegar, não, não faz nominal ao Riva, falava com o Nilson, Kátia troca, faz nominal a Confiança;(...) lógico, ele (Cristiano) se reportava ao Nilson, ai o Nilson vinha ali com ele e falava, não Kátia, faz nominal à Confiança; (...) para o Cristiano Volpato (nesses caso entregou os cheques); (...) muitos para Cristiano (fez vários cheques tendo como favorecido), para Juracy de Brito eu também fazia cheques;(...) sim (mesmo que os cheques não eram nominais a eles, eram eles que iam lá buscar); (...) já (já emitiu cheques para Nasser); (...) o cheque da Assembleia não era nominal a quem pedia para expedir o cheque lá, não; (...) sim (a Assembleia emitia o cheque a alguém, os cheques vinham da Assembleia nominal a alguém e ficavam em poder da Factoring e, em contrapartida era expedido um cheque da Confiança para quem fosse indicado); (...) Jose Geraldo Riva não tinha cadastro pessoal (na Factoring) não senhor; (...) no depoimento que prestou lá na Promotoria estava tranquila, igual aqui estava; ...” (Testemunha Kátia Maria Aprá - Fase Judicial fls. 3564).

Portanto, ressai do acervo probatório que Nilson Roberto Teixeira era o responsável por operacionalizar o desvio e lavagem de dinheiro, tendo pleno conhecimento de todo o esquema de fraudes, de modo que também deve ser responsabilizado por sua participação nas práticas delituosas.

Nilson Roberto Teixeira, da mesma forma que Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira não era servidor público, porém, esta condição o alcança, por tratar-se de elementar do tipo e, nesse caso, comunica-se aos coautores, nos termos do artigo 30 do Código Penal, conforme já explanado anteriormente.

Conclusivamente, diante da delação do codenunciado José Riva (que não se eximiu de suas responsabilidades, valendo as suas declarações como prova importante, conforme jurisprudência abaixo), que se acha em consonância com as demais provas dos autos, bem como, em face das cópias das microfilmagens dos cheques, constantes às fls. 791/919, vol. 05, tudo aliado aos documentos apreendidos na busca e apreensão realizada na Empresa Ômega Contabilidade, de propriedade dos acusados Joel Quirino e José Quirino (954/1201, vol. 05/07), temos que restou devidamente comprovado que os acusados Geraldo Lauro, Cristiano Guerino Volpato, Nasser Okde, Juracy de Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira em conluio com os codenunciados José Geraldo Riva e Humberto de Melo Bosaipo, praticaram o delito de peculato (art. 312 do Código Penal) por 64 (sessenta e quatro) vezes, mediante desvios de dinheiro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

...

O esquema delitivo adotado pelos réus e seus comparsas demonstrou a utilização de um mesmo modus operandi, entre o período de maio de 1999 a novembro de 2002, o qual resultou em desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa Estadual por meio da emissão de sucessivos cheques a várias empresas ‘fantasmas’, totalizando o valor de R$ no valor de R$ 3.199.725,20 (três milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).

Dito isso, vejo que estão presentes os requisitos para a configuração da continuidade delitiva, diante da pluralidade de ações, praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução entre os eventos delituosos, já que a cada emissão de cheques da Assembleia Legislativa ocorreram delitos autônomos, mas que devem ser considerados como continuação do primeiro ato, porquanto foram praticados nas mesmas circunstâncias e com os mesmos desígnios.

Assim dispõe o art. 71 do CP:

...

Em consequência, não há que se falar em reiteração criminosa, como pleiteado pelo Ministério Público, incidindo, no caso, a hipótese prevista no parágrafo único, do art. 71, ‘caput’, do Código Penal.

QUANTO À ACUSAÇÃO QUE FOI FEITA CONTRA TODOS OS AGENTES DE TEREM PRATICADO O DELITO PREVISTO NO ART. 1o, INCISO V, § 1o, INCISO II, DA LEI N. 9.613/98.

O delito de ‘lavagem de dinheiro’, constitui-se na ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores proveniente direta ou indiretamente dos crimes relacionados no art. 1o da Lei no 9.613/98, sujeitando o agente à reclusão de 3 a 10 anos, além de multa.

Com efeito, não há dúvidas que os acusados Geraldo Lauro, Cristiano Guerino Volpato, Nasser Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira em conluio com os comparsas José Geraldo Riva e Humberto de Melo Bosaipo, no período de 2001 a 2002, planejaram e executaram inúmeros delitos de peculato (apropriação do dinheiro público), bem como, ações que buscavam ocultar e dissimular a origem de valores auferidos criminosamente, provenientes de crimes contra a administração pública.

Segundo o codenunciado José Riva, os empréstimos com as Factoring tinham por objetivo quitar as despesas pessoais ou decorrentes de campanhas eleitorais e, tais fatos foram roborados pelas declarações do réu Nilson Roberto Teixeira, gerente da Confiança Factoring, bem como, pelas declarações de Kátia Maria Aprá, que confirmou as operações financeiras, conforme transcrição feita anteriormente.

A testemunha Kátia Maria Aprá, funcionária da Empresa Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda, além de confirmar as declarações de Nilson Roberto Teixeira, atestou que o codenunciado José Geraldo Riva fazia empréstimos particulares e deixava em garantia cheques emitidos pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, emitidos de forma fraudulenta, às empresas fantasma.

Por seu turno, o acusado Juracy de Brito, Assessor Parlamentar de Humberto Bosaipo, na fase investigatória, prestou declarações em consonância, com as prestadas pela Testemunha Kátia Maria Aprá, confirmando que esteve na Confiança Factoring para pegar alguns cheques.

Como visto as declarações de Nilson Roberto Teixeira, Kátia Maria Aprá e Juracy de Brito, dão conta que a Confiança Factoring servia aos fins de ocultar os valores desviados (cheques), uma vez que os membros da organização emitiam títulos da Assembleia Legislativa, os quais eram trocados pelos próprios Deputados e seus assessores junto à Confiança Factoring, que lhes passava cheques da própria Factoring, geralmente em nome de terceiros ou em nome de empresas fantasmas, conseguindo desta forma ocultar a origem ilícita dos valores, bem como, inserir os valores ‘lavados’ na formalidade, com aparência de licitude.

Sobre os pagamentos de dívidas da Factoring, José Riva declarou que:

“... retirava para dar pra ‘factoring’ também, ou eles mesmo retiravam, pois eles tinham essas ‘factoring’, o Nilson, Arcanjo, poderia levar para eles que eles mesmos sacavam, eles tinham muita relação dentro de banco, de chegar com pacote de cheque e sair com dinheiro, então não era uma regra o pagamento ser só em cheque, podia ser sacado na boca do caixa...”.

Havia outra forma de ocultar a origem dos valores ilícitos e inserir no mercado financeiro com aparência de licitude, quando as cártulas eram emitidas em benefício de empresas fantasmas, com endosso dos próprios fraudadores, conforme se extrai das declarações de José Geraldo Riva:

“... às vezes eles mesmos lá na secretaria fazia um carimbo dessa empresa, carimbava atrás e assinava, uma assinatura qualquer, assinatura qualquer que não tinha (...) a relação que a Assembleia tinha construído ali com o banco, tinha uma certa facilidade, os funcionários do banco, dava uma certa facilidade, apenas com aquele carimbo, assinatura, e o contrato social da empresa, que às vezes era um contrato de nome de pessoa laranja e até falecida, eles pagavam, era assim que funcionava...” (Fase Judicial José Geraldo Riva).

Ao ser questionado sobre as empresas, narrou que: ‘algumas empresas existiam, outras foram abertas (...) para resolver essas questões das contas ai, sem expor fornecedores, umas empresas vão ser criadas e outras já existem’.

Como se vê das declarações deste codenunciado, algumas empresas já existiam e outras foram montadas exclusivamente para viabilizar o desvio de dinheiro público mediante simulação de fornecimento de produtos e serviços à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se também de suas declarações que os saques dos cheques eram realizados pelos próprios representantes da ALMT, sendo que em alguns casos, os próprios servidores endossavam com assinaturas falsas, mandavam confeccionar carimbos das empresas fantasmas, apunham os carimbos no verso dos cheques e rabiscavam alguma assinatura, a fim de parecer que a cártula tinha chegado até a empresa. Em seguida, munido do referido título de crédito e do contrato social da empresa fictícia, compareciam à agência bancária efetuando pessoalmente a retirada do dinheiro, funcionando a assinatura como uma ‘autorização’ que teria sido dada pela pretensa empresa beneficiária para o saque direto no caixa, conforme mencionado pela própria gerente do Banco do Brasil, à época dos fatos, Raquel Alves Coelho.

Além de várias ‘empresas fantasmas’ serem montadas propositadamente para viabilizar o desvio de dinheiro público, mediante simulação de aquisição de produtos e serviços pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, José Geraldo Riva, também informou que quando a empresa era existente, forçavam as empresas em questão, a emitirem notas fiscais com valores maiores, cuja diferença era utilizada para efetuar o pagamento das dívidas contraídas junto à Factoring. Vejamos:

“... essas operações na maioria das vezes na Real (Factoring) eram para pagar outros credores, e pagavam outros credores, a dívida foi concentrando cada vez mais na Real Factoring e a dívida cresceu e acabou inviabilizando adimplemento pela Assembleia, até porque as empresas de certa forma, eram forçadas a emitir nota maior, por exemplo, uma empresa que atendia Assembleia, com material gráfico, ela não emitia nota com valor do material gráfico, ela emitia nota do valor do material gráfico e uma diferença que voltava para pagar conta na ‘factoring’”.

No caso em testilha, como visto, principalmente, em face da confissão do réu José Riva, a empresa GRAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA funcionou como elemento indispensável à operacionalização do crime de lavagem de dinheiro, porquanto os cheques emitidos em prol da referida empresa foram utilizados como disfarce para operacionalizar o esquema de desvio de verba pública, montado na Assembleia Legislativa, com a finalidade de quitar os empréstimos pessoais realizados com a Confiança Factoring, valores que eram apropriados para pagamento de despesas pessoais e alegadas campanhas eleitorais, conforme demonstra o seguinte trecho do depoimento do réu José Riva:

“O que isso me facilitou eu não posso negar, facilitou campanhas mais fáceis, lógico o caminho da facilidade que os deputados tinham de fazer uma campanha, porque a facilidade do dinheiro era muito grande”.

Portanto, temos que restou devidamente comprovado que, necessitando de dinheiro para pagamento de despesas pessoais ou decorrentes de campanhas eleitorais, os comparsas dos acusados, mais precisamente, José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, recorreram à Confiança Factoring, onde tomaram dinheiro emprestado.

Em troca do dinheiro emprestado, com a participação dos acusados Geraldo Lauro, Cristiano Volpato, Nasser Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira (simulação da necessidade do serviço, criação e manutenção da empresa fictícia, emissão e endosso de cheques à empresa fantasma e, após troca dos cheques junto à Factoring), entregaram à Factoring cheques emitidos contra a conta corrente da ALMT, em favor da empresa fantasma, em pagamento de serviços fictícios.

Portanto, as provas colhidas na instrução criminal comprovam que os recursos desviados eram ‘lavados’ mediante operações fraudulentas na Confiança Factoring, pertencente ao comparsa João Arcanjo Ribeiro, com apoio e gerência do acusado Nilson Roberto Teixeira, e o efetivo auxilio dos acusados Geraldo Lauro, Cristiano Volpato, Cristiano Guerino Volpato, Juracy Brito, Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, os quais tinham plena ciência de que os recursos eram provenientes de desvios de recursos da Assembleia Legislativa, cujos cheques eram devidamente compensados ou sacados na boca do caixa por servidores da Assembleia Legislativa, ou trocados junto à Confiança Factoring, como já descrito alhures.

Necessário esclarecer que o crime de lavagem de dinheiro consiste no processo por meio do qual se opera a transformação de recursos obtidos de forma ilícita em ativos com aparente origem legal.

Assim, a lavagem de dinheiro como atividade complexa e concatenada, exige que o indivíduo venha a introduzir os valores no sistema financeiro, com o fito de distanciar os recursos de sua origem ilícita, a fim de evitar qualquer ligação entre o agente e o produto oriundo de cometimento de crime.

Posteriormente, o agente procede à transformação, ocultação ou dissimulação dos valores, objetivando impedir rastreamento e encobrir a procedência ilícita dos recursos; por fim, o último passo é o da integração, no qual os valores, já com aparência regular, são formalmente incorporados ao sistema econômico.

Na espécie, conforme restou demonstrado, os cheques no 349, 423, 907403, 3129, 3476, 3511, 3871 e 7335, emitido à Empresa ALBUQUER & MASSEDO LTDA e GRAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, contra a conta corrente da Assembleia Legislativa tinham a finalidade de pagar supostos serviços prestados por empresas ‘fantasma’ constituídas com a participação dos acusados Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira. Entretanto, tais valores foram utilizados para quitar empréstimos (pessoais ou oriundos de despesas de campanhas) contraídos pelos comparsas dos acusados junto a Factoring Confiança, demonstrando a trajetória escusa do dinheiro desviado dos cofres públicos, bem como, a lavagem de capitais.

Ressalte-se, por ser importante, que as negociações feitas por intermédio da Confiança Factoring não teriam razão de ser, exceto a intenção deliberada de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado da Assembleia, já que aquela Casa de Leis não emitia cheques prédatados, como sói acontecer sempre que se recorre a uma instituição desta natureza.

Ora, a operação de Factoring é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas a prazo.

No caso da Assembleia Legislativa, não houve negociações com vendas a prazo que justificassem o uso da empresa de fomento. A única explicação plausível para a interveniência da Factoring nesse cenário criminoso é, pois, a necessidade de dissimular o peculato, ou seja, ao invés do dinheiro desviado seguir diretamente da conta bancária da Assembleia para a conta bancária do real beneficiário, passava, primeiramente, pela Confiança Factoring.

Neste sentido, transcrevo trecho do voto proferido pelo Min. Francisco Falcão na Ação Penal 531/MT, oportunidade em que concluiu pelo recebimento da denúncia, contra o acusado, Humberto Bosaipo pela prática do crime de lavagem de dinheiro:

...

Importante destacar que a confissão/delação realizada por José Geraldo Riva, demonstrou que os acusados Geraldo Lauro, Cristiano Guerino Volpato, Nasser Okde, Juracy Brito, Joel Quirino Pereira, José Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira contribuíram de forma efetiva e decisiva para desvio de dinheiro da AL/MT, bem como, para a lavagem de dinheiro, de modo que também devem ser responsabilizados por este delito.

Portanto, é evidente, que dos 64 cheques emitidos à ALBUQUER & MASSEDO LTDA e GRAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, pelo menos os oito acima foram compensados na conta da Confiança Factoring.

Quanto à aplicação do art. 1o, §4o, da Lei 9.613/98, temos que tal causa de aumento entrou em vigor, a partir do dia 10/07/2012 e, considerando que os fatos ocorreram no período de maio/1999 a novembro/2002, trata-se de novatio legis in pejus, de forma que não pode incidir em relação aos crimes de lavagem de capitais cometidos anteriormente.

Neste sentido vejamos a lição de Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Legislação Criminal Especial Comentada, 6a Edição, Editora Jus Podivm, pg. 531:

...

Quanto ao reconhecimento da colaboração premiada, requerida pelo Ministério Público em elação ao acusado Nilson Roberto Teixeira, com base no art. 14, , da Lei 9.807/99, observa-se que é um benefício legal previsto em diversas leis brasileiras e é concedido ao réu que aceite colaborar com a investigação e o processo criminal, identificando os demais coautores ou partícipes do crime e fornecendo informações relevantes e documentos irrefutáveis, de forma a possibilitar a resolução do crime e recuperação total ou parcial do produto do crime.

Vejamos o que dispõem os arts. 13 e 14, ambos da Lei 9.807/1999:

...

Observa-se que, para que haja o reconhecimento do instituto da delação, o réu deve colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal. Na hipótese dos autos, embora o réu Nilson Roberto Teixeira tenha confessado a sua participação no delito, esclarecendo também a participação de outros integrantes, nota-se que não houve a recuperação total ou parcial do produto do crime, conforme previsto na Lei.

Portanto, só o fato de o réu dizer a verdade, confessando a prática do delito e delatando codenunciados, não faz incidir automaticamente a diminuição da pena pela colaboração prevista no artigo 14 da Lei n. 9.807/99, mas sim, tão-somente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A propósito, colaciono julgados do STJ que se amolda à questão:

...

Portanto, embora o Ministério Público tenha opinado pela aplicação do instituto previsto no artigo 14 da Lei 9807/1999, ao acusado Nilson Roberto Teixeira, temos que o instituto não se aplica ao caso, porquanto não houve a recuperação parcial ou total do produto do crime.

De outro norte, em que pese não tenha sido mencionado pelas partes, é de bom alvitre anotarmos, que o fato de ter sido reconhecido que parte do dinheiro desviado foi utilizado para pagamento de despesas pessoais e parte para campanhas eleitorais, não é hipótese de se remeter o processo à Justiça eleitoral, pois os acusados não comprovaram nem que, e nem quanto se teria destinado às referidas campanhas.

Ademais, ainda que se comprove que os cheques referidos na denúncia tinham como destino o pagamento de dívidas de campanha em favor dos Deputados, não há como traçar um elo de ligação entre os atos efetivamente praticados e a campanha eleitoral que os antecedeu.

Ao contrário, resta bastante esclarecido, que boa parte dos valores direcionados à Confiança Factoring eram posteriormente redirecionados ao próprio José Geraldo Riva e a terceiros, de modo que não há como entender que se trata de desvio, visando financiamento eleitoral.

Logo, não havendo provas que implicariam em deslocamento da competência à Justiça Especializada, permanecesse a competência da Justiça Comum.

É inexorável, também, a conclusão de que a empresa em questão foi montada irregularmente pelos acusados Joel Querino Pereira e José Quirino Pereira e foi utilizada dolosamente como pretensa fornecedora da Assembleia Legislativa Estadual pelo acusado Geraldo Lauro, responsável, à época, dos fatos, pelos setores de finanças e patrimônio, sendo que o acusado Cristiano Guerino Volpato e Juracy Brito colaboraram com as falcatruas e beneficiaram-se do esquema montado, pois tiveram cheques da mencionada empresa depositados em suas contas.

Considerando-se, ainda, que restou demonstrado que todos os acusados agiam em conjunto dentro da Assembleia Legislativa e sob orientação e comando dos Deputados Humberto Melo Bosaipo e José Geraldo Riva, tratava-se de uma verdadeira quadrilha, organizada, denotando-se que todos estavam bem cientes das suas atividades e conscienciosos da ilicitude das práticas desenvolvidas pela associação criminosa, da qual faziam parte.

Feitas essas considerações, do que se extrai das provas angariadas antes e durante a instrução processual, temos que todos os acusados constantes desta Ação Penal colaboraram para a prática dos atos fraudulentos, concorrendo para a consecução dos mesmos, beneficiando-se direta e indiretamente dos ilícitos perpetrado contra o patrimônio.

Portanto, havendo a conjunção de vontades dos agentes na prática do crime, uns aderindo às condutas dos outros, todos são responsáveis, mesmo que não tenham tido parte em todos os atos do esquema.

Nesse sentido é a jurisprudência:

...

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia apresentada pelo Ministério Público às fls. 04/18, para CONDENAR os réus Geraldo Lauro, Cristiano Guerino Volpato, Nasser Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira, devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 312 do Código Penal, (sendo que sobre os quatro primeiros acusados recai, ainda, a causa de aumento prevista no art. 327, §2o, do Código Penal), por 64 (sessenta e quatro) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e art. 1o, § 1o inciso II, da Lei n. 9613/98, por 08 (oito) vezes, na forma do art. 69 do Código Penal (no que se refere aos dois delitos diferentes)...” (id. 241013666).

Portanto, a ação penal objeto da apelação [Operação Arca de Noé] é de amplo conhecimento da sociedade e deste e. Tribunal, o esquema de fraude e desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, utilizando-se de empresas fantasmas, dentre as quais a empresa
Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
, foi totalmente descrito e confessado por um dos seus principais mentores, o coautor
José Geraldo Riva
, que ao ser reinterrogado confessou os fatos descrevendo com pormenores os detalhes do funcionamento do esquema criminoso de desvio de dinheiro público.

Emerge dos autos que as negociações feitas por intermédio da Confiança Factoring não teriam razão de ser, exceto a intenção deliberada de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado da Assembleia, já que aquela Casa legislativa não emitia cheques pós-datados, sendo que a operação de Factoring é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas a prazo.

In casu
, não houve negociações com vendas a prazo que justificassem o uso da empresa de fomento. A única explicação plausível para a interveniência da factoring nesse cenário criminoso é, pois, a necessidade de dissimular o peculato, ou seja, ao invés do dinheiro desviado seguir diretamente da conta bancária da Assembleia para a conta bancária dos apelantes, passava, primeiramente, pela Confiança Factoring, de modo que, nas contas dos réus e nas de seus credores só apareciam cheques de emissão da Casa de Leis.

Ainda, que os coacusados se encontravam às voltas com campanhas eleitorais, recorriam à “Confiança Factoring”, emprestavam dinheiro e, em troca, para garantir a quitação das referidas operações (empréstimos), entregavam a esta os cheques emitidos contra a conta-corrente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nominal a empresas de fachada.

Os mencionados cheques pós-datados eram emitidos em favor de empresas de fachada, previamente, criadas pelos apelantes José, Joel e seus comparsas e, após serem entregues à factoring, eram feitos contratos simulados de fomento de mercantil com as empresas inexistentes, como forma de ocultar o desvio de receita pública da Casa Legislativa.

In casu
, conforme restou apurado nos autos e corroborado pela confissão do corréu JOSÉ RIVA, os acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO não eram servidores da Assembleia Legislativa, todavia, na condição de contadores, foram responsáveis por constituir e/ou promover alterações contratuais para dar aparência formal de regularidade em todas as empresas de fachada utilizadas pela quadrilha.

Assim, o conjunto probatório contido nos autos já demonstrava o
modus operandi
montado para desviar dinheiro do erário no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, porém, a confissão do acusado JOSÉ GERALDO RIVA afasta qualquer dúvida eventualmente existente quanto a maneira pela qual as fraudes se sucederam.

Ainda, restou apurado nos autos e corroborado pela confissão de JOSÉ GERALDO RIVA, o recorrente Juracy Brito exercia a função de assessor parlamentar do deputado Humberto Bosaipo e tinha conhecimento do esquema fraudulento. Durante o período em que atuou como assessor (1999 a 2002), buscou cheques na empresa Confiança Factoring a mando do referido deputado em diversas ocasiões, embora não soubesse precisar a frequência nem os intervalos entre essas ações. O Recorrente Juracy afirmou que alguns dos cheques retirados eram provenientes de operações pessoais do deputado e estavam emitidos em seu próprio nome.

Ainda, as investigações identificaram que Geraldo Lauro, era responsável pelo Setor de Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tinha como função, por determinação dos deputados José Riva e Humberto Bosaipo, simular demandas para justificar despesas fictícias, facilitando o desvio de recursos públicos. Mesmo diante da inexistência dessas demandas, as solicitações eram encaminhadas à Mesa Diretora, que aprovava e posteriormente direcionava ao Setor de Licitações para a publicação de editais, conferindo uma aparência de legalidade e publicidade aos atos fraudulentos.

Ademais, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA não eram servidores da Assembleia Legislativa, todavia, na condição de contadores, eram responsáveis por constituir e/ou promover alterações contratuais para dar aparência formal de regularidade em todas as empresas de fachada utilizadas pela quadrilha.

Por fim, embora não figurassem no quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, se valendo do conhecimento que possuíam em razão do exercício da profissão de contadores, foram os responsáveis por preparar formalmente as empresas fictícias que seriam manipuladas e utilizadas pelo grupo criminoso para promover o desvio de dinheiro público e a lavagem dos valores provenientes da infração penal antecedente.

Como é sabido, os contadores fazem os registros contábeis das empresas, cuidam de documentação, abertura e fechamento de empresas, prestam assessoria, fazem declarações de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, escriturações, demonstrações contábeis, análises de balanços, dentre tantas outras atividades relevantes. Logo, não existia profissional melhor para dar aparente.

Corrobora as declarações prestadas em juízo pela testemunha Edil Dias Correa, que, ao ser questionada sobre quem constituiu sua empresa, afirmou que solicitou os serviços dos irmãos QUIRINO, via o escritório OMEGA CONTABILIDADE, ocasião em que constituíram a Empresa Baronia e também a utilizaram para desviar recursos da ALMT.

Lado outro, na época da execução das fraudes, GERALDO LAURO se encontrava lotado no Setor de Patrimônio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sendo que a sua função na associação criminosa consistia em, atendendo a prévia determinação da liderança de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, simular a existência de demanda para a realização da despesa fictícia, utilizada para promover o desvio da receita pública.

Ademais, o fato de que o Setor de Patrimônio e também o de Finanças estavam integrados e comandados por vezes pelo mesmo servidor, como no caso de GERALDO LAURO, responsável pelo Setor de Patrimônio, e que, durante o período de 90 (noventa) dias, acumulou a função de Secretário de Finanças e de Patrimônio, circunstância essa que evidencia o cuidado dos associados na trama criminosa em colocar pessoas ligadas aos interesses do grupo nos setores nevrálgicos da ALMT.

In casu
, foram realizados 66 (sessenta e seis) pagamentos suspeitos pelo poder Legislativo Estadual à empresa Albuquer & Massedo Ltda, cuja razão social foi posteriormente alterada para Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, entre maio/1999 e novembro/2002, através de cheques nominais às referidas empresas, sendo 36 (trinta e seis) à empresa Albuquer & Massedo Ltda e 30 (trinta) nominais à Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

No decorrer das investigações, comprovou-se que o recorrente Juracy Brito exercia a função de assessor parlamentar do deputado Humberto Bosaipo, beneficiou-se diretamente do esquema criminoso, tendo recebido em sua conta pessoal o cheque no 2780, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) emitido sob a justificativa de ser destinado à empresa Albuquer & Massedo Ltda.

O recorrente
Nasser Okde
, era funcionário do setor de finanças da ALMT, responsável por assinar o verso dos cheques, funcionando como uma autorização para saques diretos em caixa.

Por sua vez, o apelante
Cristiano Guerino Volpato
, funcionário do setor financeiro da ALMT, auxiliava diretamente os corréus Guilherme da Costa Garcia e Luiz Eugênio de Godoy (falecido) nas operações ilícitas, além de ser beneficiado com cheques emitidos pela ALMT em favor da empresa Albuquer & Massedo Ltda.

Por fim, o apelante Nílson Roberto, gerente da empresa Confiança Factoring na época, também participou do esquema ao receber os cheques emitidos pela ALMT, de modo que a sua atuação consistia em viabilizar a troca dos cheques, conforme previamente pactuado entre a ALMT e a factoring, contribuindo assim para a operacionalização dos desvios de recursos públicos.

Outrossim, a fortificar as acusações que recaem sobre os recorrentes, têm-se o depoimento do corréu/colaborador José Riva, prestado em juízo, detalhando toda trama para criar empresas para quitar dívidas com a factoring.

Assim, não há falar na absolvição dos apelantes Nasser Okde, Cristiano Guerino Volpato e Nilson Roberto Teixeira quanto ao delito capitulado no artigo 1o, §1° da Lei no. 9.613/98.

Do mesmo modo, em relação aos delitos capitulados no artigo 312, caput, do Código Penal, eis que não restam dúvidas da prática por parte dos recorrentes Nilson Roberto Teixeira, Geraldo Lauro, Nasser Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira do crime em tela, seja na modalidade apropriação ou desvio, é certo que o fizeram com dolo e vontade de conferir a coisa, destino diverso daquele que serviria à finalidade pública, em razão de seu ofício.

Desta forma, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, os insurgentes
Cristiano Guerino, Nasser Okde e Geraldo Lauro
, pleiteiam de forma genérica, a redução das penas impostas, invocando, como fundamentos, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A defesa do apelante
Geraldo Lauro
pugnou pela redução da fração de recrudescimento da pena, pela aplicação da regra do crime continuado (art. 71, caput, do CP), para 1/6 (um sexto), com a consequente readequação da pena definitiva, sob o argumento de que
“(...) não houve a efetiva fundamentação para a aplicação desse quantum deve a reprimenda estatal ser readequada para exasperação no mínimo legal de 1/6.”
(Id. 245933695 – p. 24).

Ainda, o recorrente
Juracy
, aduziu que
“(...) tal penalidade deve ser retirada da sentença quanto ao apelante, pois comprovadamente só um cheque foi depositado em sua conta.”
(id. 252247661 – p. 06).

Por sua vez, o
Ministério Público
objetiva a readequação da dosimetria da pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4o, do art. 1o da Lei no 9.613/98 em seu patamar máximo.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

Dosimetria da Pena

GERALDO LAURO

Crime de Peculato

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Patrimônio/Finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidade da ALMT, referentes a materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio e do grupo. Ademais, era o responsável pelo Setor de Patrimônio que detinha a função de atestar o recebimento dos materiais e serviços que nunca foram prestados, o que resulta numa valoração negativa. É importante registar que o agente através da criação ilícita de despesas, fazia uso da estrutura da ALMT para viabilizar o desvio de recursos públicos.

Todavia, a meu ver, esta circunstância está abarcada pela causa de aumento prevista no art. 327, §2o, do Código Penal, de modo que deixo de considerá-la como circunstância negativa, para não incorrer em “bis in idem”, conforme jurisprudência abaixo:

...

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, que se encontram sem julgamento, ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada.

Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme se vê da jurisprudência a seguir:

...

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às
circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com base, no exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme se extrai das jurisprudências abaixo:

...

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Presente a causa de aumento do art. 327, § 2o do Código Penal, uma vez que o acusado, além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, motivo pelo qual sua pena deve ser aumentada
em 1/3, alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias/multa
.

Existe ainda, a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (64 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa
.

O quantum fixado está em consonância com entendimento do STF, como se vê abaixo:

...

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
GERALDO LAURO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1o, § 1o da Lei no 9.613/98)

1 –
Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena do delito anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é de
três a dez
anos de reclusão e multa,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (08 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
GERALDO LAURO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5. PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):
Somadas as penas pelos delitos praticados
(Peculato e Lavagem de dinheiro)
, resulta na pena total de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
GERALDO LAURO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

CRISTIANO GUERINO VOLPATO

Crime de Peculato

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Finanças tinha o dever de verificar os pagamentos que estavam sendo efetuados e referentes a quais materiais e serviços se referiam, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio e de seus comparsas, o que resulta em valoração negativa.

Todavia, a meu ver, esta circunstância está abarcada pela causa de aumento prevista no art. 327, §2o, do Código Penal, de modo que deixo de considerá-la como circunstância negativa, para não incorrer em “bis in idem”.

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, tais se encontram sem julgamento ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada.

Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme se vê da jurisprudência acima citada.

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às
circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme jurisprudências retromencionadas.

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Presente a causa de aumento do art. 327, § 2o do Código Penal, uma vez que o acusado, além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor Financeiro da Assembleia Legislativa, motivo pelo qual sua pena deve ser aumentada
em 1/3, alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias/multa.

Existe ainda, a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (64 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa
.

O quantum fixado está em consonância com entendimento do STF.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
CRISTIANO GUERINO VOLPATO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1o, § 1o da Lei no 9.613/98)

1 –
Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena do delito anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é de
três a dez
anos de reclusão e multa,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (08 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
CRISTIANO GUERINO VOLPATO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5.
PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):
Somadas as penas pelos delitos praticados
(Peculato e Lavagem de dinheiro)
, resulta na pena total de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
CRISTIANO GUERINO VOLPATO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

NASSER OKDE

Crime de Peculato

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade
do acusado aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Finanças tinha o dever de verificar os pagamentos que estavam sendo efetuados e referentes a quais materiais e serviços se referiam, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio e do grupo, o que resulta em valoração negativa.

Todavia, a meu ver, esta circunstância está abarcada pela causa de aumento prevista no art. 327, §2o, do Código Penal, de modo que deixo de considerá-la como circunstância negativa, para não incorrer em “bis in idem”, conforme jurisprudência anteriormente transcrita.

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, que se encontram sem julgamento, ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada.

Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme se vê da jurisprudência acima citada.

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às

circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme jurisprudências retromencionadas.

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Presente a causa de aumento do art. 327, § 2o do Código Penal, uma vez que o acusado, além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor Financeiro da Assembleia Legislativa, motivo pelo qual sua pena deve ser aumentada
em 1/3, alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias/multa
.

Existe ainda, a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (64 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena
em 2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa.

O quantum fixado está em consonância com entendimento do STF.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
NASSER OKDE
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1o, § 1o da Lei no 9.613/98)

1 – Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena do delito anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é de
três a dez
anos de reclusão e multa,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (08 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo
a pena final, para este delito, em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
NASSER OKDE
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5.
PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):
Somadas as penas pelos delitos praticados
(Peculato e Lavagem de dinheiro)
, resulta na pena total de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
NASSER OKDE
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

JURACY DE BRITO

Crime de Peculato

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, que se encontram sem julgamento, ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada.

Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme se vê da jurisprudência acima citada.

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às
circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme jurisprudências retromencionadas.

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Presente a causa de aumento do art. 327, § 2o do Código Penal, uma vez que o acusado, além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor Financeiro da Assembleia Legislativa, motivo pelo qual sua pena deve ser aumentada
em 1/3, alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias/multa.

Existe ainda, a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (64 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena
em 2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa.

O quantum fixado está em consonância com entendimento do STF.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JURACY DE BRITO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1o, § 1o da Lei no 9.613/98)

1 – Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena do delito anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é de
três a dez
anos de reclusão e multa, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (08 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito,
em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JURACY DE BRITO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5.
PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):
Somadas as penas pelos delitos praticados
(Peculato e Lavagem de dinheiro)
, resulta na pena total de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JURACY DE BRITO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA

Crime de Peculato

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador da criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo. Dava suporte técnico para o grupo, o que, por certo, trouxe maior facilidade aos intentos criminosos para ocultar e dissimular o dinheiro desviado da ALMT.

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, que se encontram sem julgamento, ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada.

Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme já mencionado por ocasião da dosimetria da pena do acusado Geraldo Lauro.

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às
circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme já mencionado, por ocasião da dosimetria a pena do codenunciado Geraldo Lauro.

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (64 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1o, § 1o da Lei no 9.613/98)

1 – Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena do delito anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é de
três a dez
anos de reclusão e multa,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (08 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5.
PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):
Somadas as penas pelos delitos praticados
(Peculato e Lavagem de dinheiro)
, resulta na pena total de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

JOEL QUIRINO PEREIRA

Delito de Peculato

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador da criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo. Dava suporte técnico para o grupo, o que, por certo, trouxe maior facilidade aos intentos criminosos para ocultar e dissimular o dinheiro desviado da ALMT.

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, que se encontram sem julgamento, ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada.

Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme mencionado por ocasião da dosimetria da pena do acusado Geraldo Lauro.

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às
circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme já mencionado, por ocasião da dosimetria a pena do réu Geraldo Lauro.

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (31 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOEL QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1o, § 1o da Lei no 9.613/98)

1 – Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena do delito anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é de
três a dez
anos de reclusão e multa,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (08 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOEL QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5.
PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):
Somadas as penas pelos delitos praticados
(Peculato e Lavagem de dinheiro)
, resulta na pena total de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
JOEL QUIRINO PEREIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

NILSON ROBERTO TEIXEIRA

Delito de Peculato

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado era Gerente Geral da Confiança Factoring, tinha pleno conhecimento das fraudes ocorridas dentro da Assembleia Legislativa e de que o dinheiro era desviado para pagamento de dívidas de campanha contraídas pelos Deputados. Ainda assim, aceitava os cheques emitidos em nome de empresas sabidamente fictícias e os trocava por outros cheques para suprir a necessidade de ocultar e dissimular a origem fraudulenta. Ademais, como se sabe por ser inerente à própria atividade de fomento mercantil, havia a cobrança de taxas de juros e serviços do dinheiro sabiamente desviado para fins pessoais do grupo, demonstrando o alto grau de reprovabilidade da conduta;

O acusado
não registra antecedentes criminais
, embora responda a inúmeras ações penais, que se encontram sem julgamento, ou sem trânsito em julgado, motivo pelo qual deve ser considerado tecnicamente primário.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Personalidade
com forte inclinação à prática de ilícitos penais, tratando com total descaso o seu dever público, praticando vários crimes por ganância, ambição, mostrando-se uma pessoa dissimulada.

Importa ressaltar que para análise das circunstâncias judiciais da personalidade é dispensável o laudo técnico, conforme já mencionado por ocasião da dosimetria da pena do acusado Geraldo Lauro.

O
comportamento da vítima
(sociedade) em nada influenciou na ação delituosa.

Os
motivos
são inerentes ao próprio crime.

As
consequências
foram graves e perturbadoras da ordem pública, vindo a causar significativo prejuízo aos cidadãos do Estado de Mato Grosso. São públicas e notórias as dificuldades orçamentárias atuais, como atrasos de salários de servidores, precariedade do atendimento público médico/hospitalar, segurança pública, educação, etc, sendo que os valores que deixaram de ingressar aos cofres públicos poderiam estar sendo utilizados para trazer melhor qualidade de vida a toda população do estado Matogrossense.

Quanto às
circunstâncias do crime
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

A pena-base deve ser aferida com o exame das circunstâncias judiciais acima expostas, porém, o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a sua fixação, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, conforme já mencionado, por ocasião da dosimetria a pena do codenunciado Geraldo Lauro.

A pena prevista para este delito é de
dois a doze anos de reclusão e multa
. Todavia, as circunstâncias judiciais supracitadas autorizam a fixação da pena acima do mínimo legal e, não havendo fórmula matemática ou critérios objetivos,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a circunstância da atenuante espontânea, motivo pelo qual, reduzo a pena em
06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias/multa
, resultando a pena até aqui apurada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias/multa
.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (64 vezes o delito de peculato), majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias/multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

(Art. 1o, § 1o da Lei no 9.613/98)

1 – Primeira Fase
- Pelas mesmas circunstâncias expostas na dosimetria da pena do delito anterior, e, uma vez que a pena prevista para este delito é de
três a dez
anos de reclusão e multa,
fixo
a pena-base acima do mínimo legal, ou seja,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias/multa
.

Fixo o valor do dia/multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, levando-se em consideração a situação financeira do acusado, conforme dispõe o art. 60 do Código Penal.

2 -
Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, reduzo a pena, em
06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias/multa
, resultando a pena até aqui apurada, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias/multa
.

3 -
Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Existe a causa de aumento da parte geral (art. 71 do CP), em face da totalidade de fatos praticados (08 vezes o delito de peculato), pelo que majoro a pena em
2/3 (dois terços)
, resultando a pena até aqui apurada em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias/multa
.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final
, para este delito, em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5.
PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP):
Somadas as penas pelos delitos praticados
(Peculato e Lavagem de dinheiro)
, resulta na pena total de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias/multa
, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA

No tocante ao pedido de perda da função pública, verifico que
GERALDO LAURO, CRISTIANO GUERINO VOLPATO, JURACY DE BRITO E NASSER OKDE
, conforme as provas já analisadas, praticaram os fatos no exercício da função pública, uma vez que eram servidores públicos na ALMT, palco dos fatos, inclusive.

Desta forma, se não fosse o abuso no exercício da função pública e a violação de dever para com a Administração Pública,
GERALDO LAURO, CRISTIANO GUERINO VOLPATO, JURACY DE BRITO E NASSER OKDE
não teriam praticado os delitos pelos quais foram condenados, na presente sentença, ou seja, não teriam efetivado as fraudes, os desvios com as forças do erário e, por fim, a ocultação e dissimulação dos valores provenientes de crime.

Desse modo,
DECRETO
a perda da função pública de
GERALDO LAURO, CRISTIANO GUERINO VOLPATO, JURACY DE BRITO E NASSER OKDE
, afastando-os da Administração Pública, com base no artigo 92, I, ‘a’, do Código Penal:

“Art. 92 do Código Penal. São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública”.

Fixo o regime
FECHADO
para início de cumprimento da pena dos acusados
Geraldo Lauro, Cristiano Volpato, Nasser Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Nilson Roberto Teixeira
, nos termos do art. 33, § 2.o, “a”, e §3o, do Código Penal.

Aliás, esta é a orientação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao declarar que “a fixação da modalidade prisional não é baseada apenas no quantum da pena, mas também se atentando às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal” (Recurso de Apelação Criminal - Classe I - 14 - No 3.718/00). No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Vide Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 118.555; Proc. 2008/0228000-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 18/12/2008; DJE 16/03/2009.

Já que os réus responderam ao processo em liberdade, inexistindo causa para a decretação da custódia cautelar, concedo-lhes o direito de aguardar em liberdade o julgamento em segundo grau.

Em consequência da condenação, com fundamento no art. 91, I, do Código Penal, determino que os réus procedam à devolução do valor de R$ R$ 3.199.725,20 (três milhões, cento e noventa e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente até o dia do pagamento, correspondente ao valor apurado nestes autos.

A multa, já fixada, deverá ser recolhida e encaminhada para o fundo penitenciário estadual, conforme disposto no art. 49 do Código Penal c/c Lei Complementar no 498 de 04 de julho 2013...”
(id. 241013666).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma inidônea, pois se trata do próprio tipo penal ou da causa de aumento de pena do artigo 327, § 2o, do Código Penal, eis que em relação ao apelante Geraldo Lauro, que por conta da condição de responsável pelo setor de patrimônio/finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidades da AL-MT, referentes a materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio, referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Igualmente, em relação aos acusados Joel e José Quirino Pereira, alegação de que eram os principais articuladores na criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, com livre acesso e confiança entre os membros do grupo criminoso, próprio do tipo penal.

Ainda, Nilson Roberto Teixeira
era o gerente operador financeiro dos descontos dos Cheques oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, articulando o desvio do dinheiro público, bem como por ter livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo
, não se distancia da ordinariedade do tipo penal.

Desta forma, a fundamentação da dosimetria da pena ao negativar a
culpabilidade
está inidônea, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito não fogem a normalidade do tipo penal, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelos apelantes suprimiram mais de quarenta e cinco milhões de reais à época dos fatos, causando forte impacto ao erário, privando a sociedade de vultosos recursos indispensáveis para os serviços essenciais à saúde, educação, segurança pública, dentre outros.

Nesse tipo de crime, a avaliação do vulto do valor dos danos causados ao erário tem merecido especial atenção da jurisprudência, pois, como é de conhecimento geral, os criminosos atuam para obter o máximo de vantagem financeira, certos de que a punição, caso ocorra, acaba sendo igual a que sofreriam em qualquer caso.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018; AgRg no AREsp 1151565/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 30.04.2018).

Em relação aos
motivos
, embora a ganância, por si só, seja inerente ao dolo do tipo dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro e, por isso, não possa ser negativado, no caso, a exasperação da pena-base é inidônea, pois sequer foi reconhecida a competência para a justiça Eleitoral, afastando-se o argumento utilizado pelo Magistrado.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à
personalidade
, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Neste contexto, o magistrado utilizou-se da exasperação da pena-base de forma inidônea em relação a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, somente devendo prevalecer a circunstância judicial das consequências do crime.

No tocante a redução da fração de recrudescimento da pena, pela aplicação da regra do crime continuado (art. 71, caput, do CP), para 1/6 (um sexto), com a consequente readequação da pena definitiva, tenho que é inviável, eis que foram emitidos e pagos 36 (trinta e seis) cheques à empresa Albuquer & Massedo Ltda, cuja razão social foi posteriormente alterada para Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, entre maio de 1999 e novembro de 2002, isto é, por inúmeras vezes, de sorte que o aumento da pena deverá ser de 2/3 (dois terços), tal como fora fixado pelo magistrado monocrático.

Noutro ponto, não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1o da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicado a continuidade delitiva no quantum da pena, inclusive com a mesma fração.

Por fim, o Ministério Público pugnou pela elevação da pena de multa fixada aos apelados, fundamentando que
“... a sentença laborou em equívoco, na medida em que deixou de observar os critérios estabelecidos no artigo 60 do Código Penal, resultando valor muito inferior à condição econômica do apelado...”

Contudo, a prestação pecuniária, ainda que deva considerar a capacidade financeira do condenado, não deve atender, principalmente, à sua situação econômica, mas sim, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

Guilherme Nucci assim a conceitua:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

“(...). É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. - O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado. (...)”
(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Desta forma, verifica-se que o D. Magistrado fixou a pena pecuniária em consonância com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Ademais, se a execução da pena de multa compensará ou não ao Estado, diante do dispêndio com o processo executivo não está com requisito para a sua fixação no Código penal.

No que tange a aplicação do instituto da delação premiada (art. 14, da Lei n. 9.807/1999) em favor do apelante
Nilson Roberto Teixeira
, entendo que deve ser aplicado ao apelante, sendo que a colaboração prestada pelo recorrido não se limitou à confissão espontânea, esclarecendo também a participação de outros integrantes.

Por fim, antes de passar a dosimetria da pena, importante destacar que o apelante/apelado
Geraldo Lauro realizou tratativa de acordo de colaboração premiada com o Ministério Público por quase 02 (dois) anos
, que por certo, não passou ao largo da utilidade ao
dominus litis
, inclusive com continuidade das investigações. Contudo por motivos espúrios não foi concretizado, fator este que deve ser sopesado como circunstância atenuante inominada, por questões humanitárias, diante da singularidade dos fatos.

Desta forma, passo a readequar a dosimetria da pena, através da fundamentação acima explicitada.

GERALDO LAURO
.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312 C/C 327, § 2 DO CP.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, § 2o do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em 1/3
(um terço)
encontrando a pena
de
02 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva,
‘modus operandi’, condições
de
tempo, lugar e modo de execução, bem como
unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do
CP. Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que
torno
definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento
e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1o, §1° DA LEI 9.613/98
.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da
pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’', condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP.
Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
que tomo definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

CRISTIANO GUERINO VOLPATO.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2o do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um

terço) encontrando a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade

de desígnios entre os eventos delituosos; adoto a regrado artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, § 1o DA LEI 9.613/98.

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro
a
pena em 2/3 (dois terços), fixando
a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

NASSER OKDE.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2o do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um

terço) encontrando a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade

de desígnios entre os eventos delituosos; adoto a regrado artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, § 1o DA LEI 9.613/98.

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro
a
pena em 2/3 (dois terços), fixando
a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JURACY BRITO.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2o do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um

terço) encontrando a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade

de desígnios entre os eventos delituosos; adoto a regrado artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, § 1o DA LEI 9.613/98.

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro
a
pena em 2/3 (dois terços), fixando
a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JOEL QUIRINO.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, D0 CP.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva,
‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA
.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva,
‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

NILSON ROBERTO TEIXEIRA.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como circunstância atenuante.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos de reclusão
.

Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
01 (um)

ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem corno unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a

pena em 2/3 (dois terços),
fixando a pena em
02 (dois)

anos, 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causa de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
lo, § 1o
DA LEI 9.613/98.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da colaboração, diminuo a pena em 1/3, fixando a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios
entre os eventos delituosos, adoto a regra do
artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando apena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

Neste contexto, fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
CRISTIANO GUERINO VOLPATO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de
32 (trinta e dois)
dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NASSER OKDE
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de
32 (trinta e dois)
dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JURACY BRITO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de
32 (trinta e dois)
dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois)
dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois)
dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
NILSON ROBERTO TEIXEIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, Cristiano Guerino Volpato, Nasser Okde, Juracy Brito, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira
e
Nilson Roberto Teixeira
, tão somente para readequar as pena impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025